Tribunal: CARF
Processo: 17459.720020/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus direitos e obrigações.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA ADMITIDA EM PRECEDENTES DO CARF NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXCLUDENTE DE PROIBIÇÃO.
A qualificação da multa das operações que geraram ágio e das despesas não necessárias com juros, decorrentes da compra alavancada, foram integralmente declaradas à Administração Tributária e, como bem abordado pela Recorrente, alguns precedentes deste CARF admitiam a operação com uso de empresa veículo e de que, como base no art. 227 da Lei das S/A, o critério de necessidade e usualidade da despesa com juros seria igualmente transferido para a empresa incorporadora.
A situação fática, ainda que possa se enquadrar como simulação, quando se analisa a infração ágio sob a perspectiva do real adquirente, mais se assemelha ao uso abusivo de direito, isto é, na obtenção de um menor ônus tributário a partir do uso abusivo do livre direito de se auto-organizar.
É certo que havia, no momento da amortização das despesas com ágio e do registro das despesas com juros, alguns julgados deste CARF admitindo essas operações, fato que, em tese, pode ser enquadrado na excludente de dolo denominada erro proibição indireto, quando o agente supõe de forma errônea estar diante de uma norma permissiva.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA. CONCOMITÂNCIA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Demonstrado que a autuada principal atuou de forma ilegal, quando planejou e executou de forma abusiva um conjunto de atos e operações com o objetivo de reduzir artificialmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, resta caracterizado o ato contrário a lei.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que, consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720020/2021-58
ACÓRDÃO
1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para
amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento
societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento
em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a
caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na
Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na
situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era
apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
2
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA ADMITIDA EM PRECEDENTES DO CARF
NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXCLUDENTE DE
PROIBIÇÃO.
A qualificação da multa das operações que geraram ágio e das despesas
não necessárias com juros, decorrentes da compra alavancada, foram
integralmente declaradas à Administração Tributária e, como bem
abordado pela Recorrente, alguns precedentes deste CARF admitiam a
operação com uso de empresa veículo e de que, como base no art. 227 da
Lei das S/A, o critério de necessidade e usualidade da despesa com juros
seria igualmente transferido para a empresa incorporadora.
A situação fática, ainda que possa se enquadrar como simulação, quando
se analisa a infração ágio sob a perspectiva do real adquirente, mais se
assemelha ao uso abusivo de direito, isto é, na obtenção de um menor
ônus tributário a partir do uso abusivo do livre direito de se auto-organizar.
É certo que havia, no momento da amortização das despesas com ágio e
do registro das despesas com juros, alguns julgados deste CARF admitindo
essas operações, fato que, em tese, pode ser enquadrado na excludente de
dolo denominada erro proibição indireto, quando o agente supõe de forma
errônea estar diante de uma norma permissiva.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA. CONCOMITÂNCIA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Demonstrado que a autuada principal atuou de forma ilegal, quando
planejou e executou de forma abusiva um conjunto de atos e operações
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
3
com o objetivo de reduzir artificialmente a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, resta caracterizado o ato contrário a lei.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, nos termos do art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, em relação ao Recurso de Ofício, por
unanimidade de votos, em lhe negar provimento. Em relação aos Recursos Voluntários, acordam
os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e do termo de sujeição passiva; e no mérito, em dar-lhe provimento parcial (i) por
unanimidade de votos para cancelar as glosas referentes às (i.1.) despesas financeiras e (i.2)
qualificação da multa; e (ii) por voto de qualidade, (ii.1) em manter as infrações relativas ao
(ii.1.1)ágio T4U I, (ii.1.2) ágio T4U II e (ii.1.3) à impossibilidade de cumulação de multas isoladas e
de ofício; e (ii.2) para manter a condição dos Responsáveis Juan Carlos Felix Estupinan e Hector
Nunez somente em relação aos ágios T4U I e T4U II, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que davam provimento
integral aos pontos. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
4
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ01, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo aos anos-
calendário 2017 a 2019, no valor de R$ 35.204.641,49 e R$ 12.727.925,59, com imputação de
multa qualificada (150%).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão do cômputo de despesas com
amortização de ágio com utilização de empresa veículo e com dispêndio de juros, resultantes de
compra alavancada, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 4.190/4.298).
2.1.

Em relação ao ágio, a Fiscalização identificou que o contribuinte reduziu de forma
intencional as bases de incidência do IRPJ e da CSLL, quando amortizou despesa com ágio de sua
própria aquisição, valendo-se, para tanto de empresas interpostas, denominadas T4U, T4U I e T4U
II. Conforme o Fisco, tais empresas serviram como adquirentes formais, sem qualquer atividade
típica, que depois seriam extintas.
2.2.

As despesas indedutíveis de juros se referem a compra alavancada na operação
T4U, que como adquirente formal contratou empréstimo para compra da recorrente junto aos
antigos proprietários da empresa-objeto, ora Recorrente.
2.4.

A operação foi simulada com a utilização de interpostas pessoas, sem qualquer
propósito negocial, que não fosse a transferência do ágio e de uma despesa com juros. Conforme
a Fiscalização, os ônus correspondentes são despesas desnecessárias, visto que o ativo financiado
pela dívida não gera benefícios à Recorrente.
2.5.

Os valores de ágio amortizados podem ser sintetizados no seguinte quadro:

2.6.

A sequência de operações pode ser assim resumida:
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
5
• Em 30.06.2011, por meio de uma Carta de intenções, o grupo Carlyle, real
adquirente, demonstrou sua intenção de investir na RI HAPPY e foi estabelecida a outorga, pelos
vendedores, Srs. Ricardo Sayon e Roberto Salim Saba, da exclusividade de negociação das
Participações Societárias com o Comprador.
• Em 18.08.2011, foi criada a empresa Berkshire Participações Ltda, com capital
social de R$ 100,00, que tinha como sócios Alexandra Furlaneti de Medeiros e Olavo Lira Barbosa.
• Em 07.11.2011 o FIP Fundo Brasil, fundo constituído sob a forma de condomínio
fechado e gerido pelo grupo Carlyle, adquiriu a Berkshire. Em seguida a sociedade foi
transformada em Sociedade Anônima (S.A.), a sua denominação social foi alterada para "T4U
Participações S.A." (T4U), o seu endereço foi alterado para Av. Brig. Faria Lima, 3900, prédio onde
fica a sede da Carlyle no Brasil, e foram eleitos como diretores Juan Carlos Felix Estupinan e Hector
Nunez.
• Em 09.11.2011 os sócios da RI HAPPY, Ricardo e Roberto, assinaram um Contrato
de Compra e Venda de Participações Societárias com o objetivo de vender 85% de suas
participações societárias na RI HAPPY. Nessa data cada um dos sócios detinha 50% do capital
social total e votante da Sociedade. Figura formalmente no contrato de compra, como
compradora, a T4U, que possuía um capital social de apenas R$ 100,00 naquela oportunidade.
• Em 23.12.2011 foi aprovado um aumento do capital social da T4U, de R$ 100,00,
para R$ 30.969.121,00. O Aumento do capital social foi subscrito e integralizado pelo FIP CTS,
fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, que iniciou suas operações no dia anterior,
22.12.2011 e pelo FIP Fundo Brasil. Nessa mesma data a T4U fez o pagamento a título de parcela
de sinal, referente à aquisição da participação acionária na RI HAPPY, no valor de R$
29.539.067,35.
• Até 15.02.2012, a estrutura societária da Recorrente era representada pela
seguinte figura:
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
6

• Em 15.02.2012, é efetuado aumento de capital da ora Recorrente, de R$
5.790.000,00 para R$ 6.885.000,00, mediante a emissão de 1.095.000 ações, sendo dois conjuntos
de 31.125 integralizadas pelos sócios pessoas físicas e 1.032.750 subscritas e integralizadas por G5
RS Fundo de Investimento (FIP G5 RS). A posição acionária ficou com 85% para os sócios pessoas
físicas e 15% para o fundo. Como isso, a estrutura para venda ficou concluída:

• No dia 27.02.2012 os sócios da T4U, FIP CTS e FIP Fundo Brasil aumentam
novamente o capital da T4U, em R$ 150.654.899,00, passando este a ser de R$ 181.624.120,00.
• No dia 28.02.2012 a T4U recebe o aporte de capital e ocorre o fechamento da
operação de aquisição de 85% das ações da RI HAPPY, mediante o pagamento, realizado pela T4U,
no valor de R$ 120.288.122,08, o dinheiro entrou e saiu da conta da T4U no mesmo dia. Nessa
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
7
mesma data, os sócios T4U e FIP G5 RS aprovaram aumento do Capital Social na RI HAPPY, no
montante de R$ 35.295.000,00, com emissão 35.295.000 novas ações ordinárias, sendo que
30.750.000 ações foram subscritas por T4U e 5.294.500 ações foram subscritas pelo FIP G5 RS. O
capital social da fiscalizada passou a ser de R$ 110.200.800,00.
• Em 27.06.2012 a empresa T4U foi incorporada pela então controlada Ri-Happy
(incorporação reversa). O grupo RI HAPPY passou, assim, a ser controlado pelos fundos de
investimento FIP FUNDO BRASIL, FIP CTS e FIP G5 RS e, em julho de 2012, o ágio resultante da
incorporação começou a ser amortizado pela fiscalizada.
2.7.

O ágio T4U tem origem em 28.02.2012, quando os fundos FIP Brasil e FIT CTS, por
meio da empresa veículo T4U, adquirem as participações societárias dos sócios pessoas físicas,
Ricardo e Roberto, que juntos detinham 85% do capital subscrito da RI HAPPY. Nessa mesma data
os sócios da T4U e FIF G5 RS aprovam novo aumento de capital de R$ 35.295.000,00. Em
27.06.2012, T4U é incorporada pela Recorrente, que passa a ser controlada pelos fundos FIP
Brasil, FIP CTS e FIP G5 RS e passa a amortizar ágio a partir de julho de 2012. O organograma
seguinte, representa a estrutura societária naquela oportunidade:

2.8.

O ágio T4U I tem origem em 27.08.2012, quando há novo aumento de capital de R$
202.000.000,00, mediante emissão de 74.457.084 novas ações, das quais 50.018.942 foram
subscritas por T4U I por R$ 135.700.000,00 e FIP Fundo Brasil e G5 RS subscreveram 13.269.579 e
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
8
11.168.563 ações, respectivamente. Os sócios de T4U I eram a pessoa física Hector Nunez (0,01%)
e o FIP RHPBK, também gerido pelo Fundo Carlyle (99,99%). O montante de ágio gerado nessa
operação foi de R$ 95.423.252,92. Em 31.08.2012, Andressa Participações Societárias, uma das
controladoras da RI HAPPY, adquiriu a totalidade das cotas de PBKIDS Holding Ltda, que controlava
a PBKIDS Brinquedos Ltda. Em 27.12.2012, PBKIDS Brinquedos Ltda incorporou a PBKIDS Holding e
a Andressa Participações (incorporação reversa). Em 28.11.2013, T4U I foi incorporada pela RI
HAPPY, operação precedida de transferência da única ação que Hector Nunez possuía em T4U I
para o FIP RHPBK. A estrutura societária antes da incorporação reversa da T4U I podia ser assim
representada:

2.9.

O ágio T4U II tem origem em 31.01.2014. T4U II, que tinha como sócios, FIP CTS II,
RHPBK II e Fundo Brasil, adquire os 15% das ações restantes da Recorrente, que eram detidas
indiretamente pelos fundadores e naquele momento pertenciam ao fundo G5 RS, posteriormente,
T4U II foi incorporada pela Recorrente, cujo ágio passou a ser amortizado a partir de março de
2015. Após o conjunto de operações, os sócios da Recorrente passaram a ser FIP CTS, com 35,8%,
FIP RHPBK, com 27,1%, FIP Fundo Brasil, com 25,0%, FIP CTS II, com 7,4% e FIP RHPBK II, com 4,8%
das ações.
2.10.
Os recursos da operação utilizados por T4U, R$ 514.471.695,52, decorrem de
integralização de capital e financiamento junto aos vendedores, via pagamento com fluxo de caixa
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
9
da Recorrente (compra alavancada). Os recursos de T4U I e T4U II, R$ 135.700.000,00 e R$
104.247.268,37, têm origem em integralização de capital. Documentos obtidos pela Fiscalização
demonstram que os recursos, exceto o financiamento, têm origem no fundo Carlyle South
America Buyout Partners (CSABF).
2.10.
Informa ainda a Fiscalização que o montante do ágio amortizado foi artificialmente
inflado ao incluir a parcela “Ajuste de Dívida”, que não deve afetar o custo de aquisição, pois se a
T4U não fosse incorporada, os pagamentos semestrais de R$ 22 milhões, atualizados pela variação
do CDI, seriam devidos dessa forma. Além disso, a parcela de R$ 30.000.750,00 se refere a
subscrição de capital após a aquisição dos 85% da participação societária da Recorrente. Dessa
forma, entendeu a Fiscalização que o ágio passível de registro na operação T4U é de R$
333.069.101,03 e não o valor de R$ 386.107.439,43. Por sua vez, os ágios das operações T4U I e
T4U II são de R$ 95.423.252,92 e de R$ 66.881.151,94, respectivamente.
2.11.
Como referido a multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150% em razão
da utilização de empresas veículos, que simularam ser as reais adquirentes.
2.12.
Foi lançado multa isolada pelo não pagamento ou pagamento a menor das
estimativas.
2.13.
Foram responsabilizados solidariamente as pessoas físicas Juan Carlos Feliz
Estupinan e Hector Nunez, com fundamento no inciso III, art. 135 do Código Tributário Nacional
(CTN).
3.

A autuada e os responsáveis solidários apresentaram impugnação em separado.
3.1.

Em sua impugnação (fls. 4.339/4.461), o sujeito passivo principal alegou
nulidade
do lançamento em razão de erro na descrição dos fatos e ausência de capitulação legal objetiva e
precisa; quanto ao mérito, que todos os requisitos legais para a dedução do ágio foram atendidas;
que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de se constituir pessoa jurídica para realizar um
determinado negócio jurídico; que o ajuste de dívida, que majorou o valor do ágio, decorre de
previsão contratual e é integrante do preço de aquisição; que o ajuste o capital de giro está
lastreado por documentação hábil e idônea; que o aporte de capital decorria do valor base do
investimento, que levou em consideração o investimento livre de dívidas; que a correção das
parcelas semestrais teve anuência dos vendedores; pugnou pela aplicação do art. 24 da Lei de
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
10
Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 146 e art. 100 do CTN; que decaiu o
direito de questionar a operação que envolveu a empresa T4U; que os vendedores sujeitaram seus
ganhos ao imposto de renda; que o ágio de T4U I observou os requisitos legais e não se trata de
empresa veículo; que somente a partir da publicação da Medida Provisória no 627, de 2013,
convertida na Lei no 12.973, de 2014, é que passou a ser vedado o registro de ágio entre partes
relacionadas; que a empresa T4U II não pode ser considerada empresa veículo; que não há prazo
par elaborar laudo que demonstre o ágio; que as despesas com juros com a compra alavancada
são despesas necessárias e dedutíveis; que não há razão para imputação da multa qualificada; que
não cabe a cumulação de multa isolada e de ofício.
3.2.

O responsável solidário Hector Nunez (fls. 4.614/4.648) apontou nulidades no
Termo de Sujeição Passiva, referentes a (i) incompetência da autoridade fiscal, (ii) ausência de
descrição clara sobre os fatos e (iii) erro sobre o valor imputado ao Recorrente. Quanto ao mérito,
que não se aplica a sujeição passiva no art. 124, I, ou no art. 135, III, do CTN; e que deve ser
cancelado o Auto de Infração.
3.3.

O responsável solidário Juan Carlos Felix Estupinan (fls. 4.567/4.603) apresentou
impugnação com as mesmas razões apresentadas pelo outro responsável pessoa física.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 4.662/4.748). Entendeu por afastar
as nulidades arguidas. Sobre o mérito, quanto ao ágio T4U, que a operação não pode ser
considerada simulada, pois a utilização dessa empresa foi necessária para obter o financiamento
bancário e que era peça chave no fechamento do negócio; que não se aplica o art. 24 da LINDB;
quanto as operações T4U I e T4U II, que elas não possuem propósito negocial ou substância
econômica; que houve simulação nas operações, que se referem a ágio interno, onde o
artificialismo é flagrante por não haver terceiros envolvidos; por ratificar como custo de aquisição
por T4U o valor de R$ 333.069.101,03; que o ajuste de dívida, de capital de giro e aporte de capital
não deve fazer parte do custo de aquisição; que a correção das parcelas semestrais foi utilizada de
forma incorreta pela Fiscalizada; que deve ser glosado integralmente o valor do ágio amortizado
referente a T4U, pois valor máximo do ágio com fundamento em rentabilidade futura é de R$
157.979.121,25, que foi amortizado em anos anteriores ao período fiscalizado; que deve ser
mantida a glosa das despesas com juros referentes à aquisição alavancada pela T4U; que deve ser
mantida a multa qualificada e reduzir o percentual exclusivamente em relação a operação
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
11
efetuada por T4U; que não há impedimento de cumulação das multas. Com relação às
impugnações dos responsáveis solidários, o voto vencedor manteve as pessoas físicas no polo
passivo em relação às operações T4U I e T4U II. A referida decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/12/2019
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO.
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA.
Inexistindo extinção do investimento mediante reestruturação societária entre
investida e a real investidora, não há que se falar em amortização do ágio, não se
admitindo sua transferência para terceiros para que usufruam de tais despesas.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía
participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da
chamada "compra alavancada", é legítimo o aproveitamento das amortizações do
referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do
RIR/99.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os
ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, configurando geração artificial de resultado cujo registro
contábil é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível.
DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA DO ÁGIO. REALIDADE DOS
FATOS.
A demonstração da fundamentação econômica do ágio deve retratar a realidade
dos fatos, evidenciando a verdadeira substância econômica das operações.
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
12
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS PARA
AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo
299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa. A assunção da dívida de titularidade do investidor pela
investida, pela sua própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de
necessidade às atividades da empresa.
Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/12/2019
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. CONFIGURAÇÃO.
Constatada a articulação de operação simulada com o intuito de fazer nascer uma
despesa artificial, ensejando, inclusive, a qualificação da multa de ofício prevista
no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, e verificada a atuação dos dirigentes da fiscalizada
como dirigente e/ou sócio das empresas intermediárias utilizadas na operação
engendrada, resta evidente sua concorrência para a materialização dos atos
necessários para a criação artificial da despesa em discussão. Por terem
concorrido para a prática de atos que infringiram a lei, devem figurar como
responsáveis solidários da obrigação tributária, com fundamento no art. 135, III,
do Código Tributário Nacional.
5.

A Autuada e os Responsáveis Solidários apresentaram Recurso Voluntário.
5.1.

Em seu Recurso Voluntário, a Autuada (fls. 4.780/4.917) repisa os argumentos
apresentados na impugnação, em especial: Preliminar de nulidade do lançamento por (i) erro na
descrição dos fatos; (ii) ausência de capitulação legal objetiva e precisa; (iii) ingerência da
Administração na liberdade da esfera privada. Sobre o mérito, discorre sobre as atividades do
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
13
Grupo Carlyle, destinado à gestão de ativos de capital privada (private equity) e que a aquisição da
Recorrente envolveu três sociedades holding (T4U, T4U I, T4U II); que os Autos de Infração,
processados no PAF no 16561.720001/2017-13, referente aos AC 2012 a 2014, foram
integralmente cancelados por conta de T4U não é empresa veículo, pois a aquisição envolveu
alavancagem, não há relevância se o ágio foi gerado no grupo econômico e que não houve fraude.
Sobre a operação T4U, que a Fiscalização não analisou que a operação se deu na modalidade de
aquisição alavancada e que o CARF deve analisar a composição do preço de aquisição e a forma de
pagamento; que a DRJ reconheceu a natureza extrafiscal da T4U para contrair a dívida para
compra da Recorrente, inclusive para fins de redução do valor da comissão, que seria reduzido
após incorporação desta pela Recorrente; que o contrato celebrado previa componentes de preço
para a aquisição da participação societária, referente a ajuste de capital de dívida, de capital de
giro, de aporte de capital e de correção das parcelas semestrais; que até a Lei no 12.973,de 2014, o
laudo de avaliação não era relevantes par fins de dedutibilidade; que falece competência à RFB
arguir descumprimento da Instrução CVM no 391, de 2003, ao contratar as garantias (contrato de
fiança); que os valores financiados apenas poderiam ser adimplidos com o encontro da dívida,
contraída por T4U. Sobre as despesas com juros, que os dispêndios decorrem da compra
alavancada. Operação T4U I foi efetuada por meio de subscrição primária de 50.018.942 ações;
que a T4U I era detida pelo fundo RHPBK e foi incorporada pela Recorrente após um ano da
aquisição; que o fato de o RHPBK, o Fundo Brasil e o CTS serem geridos por sociedades do Grupo
Carlyle não implica vínculo societário entre suas investidas. Operação T4U II adquiriu os 15% das
ações remanescentes da Recorrente detidas pelos acionistas originais da Recorrente, que no
momento da aquisição, T4U II era detida por RHPBK e CTS. Quanto aos argumentos de direito,
alega a Recorrente que T4U possuía reais razões negociais e econômicas no contexto da aquisição
alavancada, e não pode ser considerada uma “empresa veículo”; que a legislação societária prevê
expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída com o objetivo de deter
participação societária; que decaiu o direito de questionar a constituição e atuação da T4U, nos
termos do art. 451 do Código Civil; que houve efetiva absorção do patrimônio da sociedade

1 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato
constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito
privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
14
investidora (T4U) e a Recorrente; que não é possível a invalidação de atos e contratos plenamente
constituídos; que há precedentes do CARF favoráveis à Recorrente em casos de alegação de
empresas veículo; que inexistia, na época dos fatos, prazo para elaboração do laudo que subsidia o
registro do ágio; que não podem retroagir os métodos de mensuração do ágio passível de
amortização estabelecidos na Lei no 12.973, de 2014; que os valores recebidos pelos vendedores
estão sujeitos a ganho de capital; que devem ser considerados todos os componentes de preço
pago na aquisição, como ajuste de dívida, ajuste de capital de giro, aporte de capital, correção das
parcelas semestrais; que houve o preenchimento de todos requisitos legais para dedução do ágio;
que as despesas de juros são necessárias, usuais e normais em aquisições alavancadas; que a T4U I
não é empresa veículo e a discussão sobre esse fato é irrelevante; que inexiste ágio interno e que
essa discussão é irrelevante, pois essas operações passaram a ser vedadas com apenas com a
edição da Medida Provisória no 627, de 2013, nessa linha cita Acórdão no 1401-006.291; que
preenche todos os requisitos legais para dedução das despesas de ágio; que a T4U II não é
empresa veículo, pois utilizada para viabilizar a aquisição da Recorrente através do fundo de
investimento, e o ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor do patrimônio líquido da investida. Que descabe a qualificação de multa, pois jamais omitiu
qualquer informação e não ocorreu ação dolosa de sonegação, fraude ou conluio; que diante do
erro de proibição e dúvida relevante não deve ser qualificada a multa; que a qualificação da multa
ofende o princípio da proporcionalidade; que descabe multa isolada. Por fim, pleiteia o
acolhimento integral do Recurso Voluntário.
5.2.

O responsável solidário Juan Carlos Felix Estupinan (fls. 4.970/5.010) repisa os
argumentos trazidos na impugnação, em especial nulidades no termo de sujeição passiva, a
saber; (i) incompetência da autoridade fiscal para lavrar o Termo de Sujeição Passivo; (ii)
inexistência de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à imputação de responsabilidade; e
(iii) erro no valor imputado ao Recorrente. Quanto ao mérito, aduz haver as seguintes razões para
cancelar o ato de responsabilização solidária: (i) inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN, por
ausência de interesse comum com o fato gerador; (ii) inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN, por
ausência de demonstração de ato com excesso de poderes ou infração à lei; (iii) inexistência de
atos executivos pelo Conselho de Administração; (iv) improcedência dos autos de infração, que
foram igualmente apresentados pela autuada principal.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
15
5.3.

O responsável solidário Hector Nunez (fls. 5.019/5.058) apresentou Recurso
Voluntário com as mesmas razões apresentadas pelo outro responsável pessoa física, exceto em
relação a inexistência de atos executivos pelo Conselho de Administração.
6.

A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 5.067/5.158),
aduz sobre as alegadas nulidades de lançamento, a saber: (i) que os fatos estão eloquente e
suficientemente descritos no TVF; (ii) que o lançamento está fundamentado na Lei no 9.532, de
1997; (iii) que não há indevida ingerência da Administração Fiscal, mas afastar seus efeitos para
fins triutários; (iv) que é competência do Auditor-Fiscal lavrar o Termo de Sujeição Passiva; (v) que
os fatos que ensejaram a responsabilidade tributária estão devidamente descritos; (vi) que o valor
dos autos imputado aos responsáveis, pois a imputação da responsabilidade se confunde com o
mérito. Sobre o mérito, que as pessoas jurídicas que figuram como adquirentes formais (T4U, T4U
I, T4 II) são interpostas pessoas do real adquirente (Grupo Carlyle) e serviram como veículo dos
recursos financeiros; que os valores de ágio foram indevidamente inflacionados pelo ajuste de
dívida, aumento de capital efetuado pela T4U e índice de atualização das parcelas; que T4U não
possuía capital necessário para operação; que o pressuposto para ágio amortizável é a existência
de um propósito negocial, qual seja, a aquisição de um investimento e a necessária confusão
patrimonial, mas que nenhuma das empresas participantes da operação societária arcou de fato
com o ágio pago e não é possível a transferência de ágio; que no caso da operação T4U I a
operação simulada é mais grave por tratar-se de ágio interno; que do valor do ágio, R$
333.069.101,03, deve ser deduzido o valor da marca RI HAPPY (R$ 131,58 milhões) e o valor da
mais valia referente a atualização, a valor de mercado, dos bens do ativo (R$ 43.509.979,78), de
tal forma, que o valor do ágio com rentabilidade futura é de R$ 157.979.121,25, dessa forma,
considerando o valor já amortizado nos anos-calendário 2012 a 2014, não restaria valor a ser
amortizado. Sobre as despesas com juros com a compra alavancada, tais despesas não necessárias
à atividade da Recorrente. Que deve ser mantida a multa qualificada. Que deve ser mantida a
multa isolada sobre as estimativas não pagas ou pagas a menor. Sobre a Responsabilidade
Solidária, que deve ser mantida a responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN. Em relação
ao Recurso de Ofício, busca restabelecer a exigência, pois, ao contrário do entendimento da DRJ, a
empresa T4U não foi a real investidora. Pleiteia ao final seja negativo provimento a ambos os
recursos.
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
16
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Recurso Voluntário – Conhecimento
8.

A autuada principal foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 28.03.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 4.769), os responsáveis solidários
Juan Carlos Felix Estupinan, na pessoa de seu procurador, Sr. José Antônio Miguel Neto (CPF no
052.393.918-31) e Hector Nunez foram cientificados em 12.04.2023 e 06.04.2023,
respectivamente (fls. 4.776 e 4.775).
9.

Dessa forma, os Recursos Voluntários interpostos pela autuada principal em
26.04.2023 e pelos responsáveis solidários Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez em
05.05.2023, conforme Termos de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 4.778, 4.969 e 5.018), são
tempestivos e, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

Recurso de Ofício – Conhecimento
10.

A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício em razão de ter
excluído a qualificação da multa apenas em relação ao ágio oriundo da operação T4U, isto é, a
glosa da parcela de ágio oriunda dessa operação foi mantida em razão de ter prevalecido o
entendimento que a parcela de ágio referente a rentabilidade futura é de R$ 157.979.121,25 e
que esse valor foi amortizado em períodos anteriores ao fiscalizados. Com relação à
responsabilidade solidária dos sócios, esta restou afastada apenas em relação a operação T4U.
11.

Em consulta às informações sobre os valores sob julgamento no Sistema e-
Processo, consta que do valor de multa de ofício vinculada e originalmente lançada, no valor de R$
21.445.675,04, permaneceria a exigência em grau recursal a importância de R$ 10.722.837,53, ou
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
17
seja, uma redução de 50% sobre o valor total, conforme se extrai da seguinte consulta no
sistema2:

12.

Como permaneceu a qualificação da multa de ofício para as demais infrações,
constata-se que o valor efetivamente exonerado pela decisão de primeira instância é de R$
7.235.433,86, conforme o seguinte quadro:

Imposto de Renda
Contribuição sobre o Lucro Líquido

AC 2017
AC 2018
AC 2017
AC 2018
Infração T4U
R$ 65.594.378,52
R$ 65.594.378,52
R$ 65.594.378,52
R$ 65.594.378,52
Infração T4U I
R$ 15.903.875,52
R$ 15.903.875,52
R$ 15.903.875,52
R$ 15.903.875,52
Infração T4U II
R$ 13.376.230,39
R$ 13.376.230,39
R$ 13.376.230,39
R$ 13.376.230,39
Infração Glosa Ágio
R$ 94.874.484,43
R$ 94.874.484,43
R$ 94.874.484,43
R$ 94.874.484,43
Outras Infrações
R$ 4.529.848,04
R$ 676.334,39
R$ 4.529.848,04
R$ 676.334,39
Total de Infrações
R$ 99.404.332,47
R$ 95.550.818,82
R$ 99.404.332,47
R$ 95.550.818,82
Prejuízo Período/BCN
R$ 72.851.985,20
R$ 61.829.566,35
R$ 72.851.985,20
R$ 61.829.566,35
Sub-total
R$ 26.552.347,27
R$ 33.721.252,47
R$ 26.552.347,27
R$ 33.721.252,47
Prejuízo/BCN PA Anteriores
R$ 7.965.704,18
R$ 10.116.375,74
R$ 7.965.704,18
R$ 10.116.375,74
Base de cálculo
R$ 18.586.643,09
R$ 23.604.876,73
R$ 18.586.643,09
R$ 23.604.876,73
Tributo (15% ou 9%)
R$ 2.787.996,46
R$ 3.540.731,51
R$ 1.672.797,88
R$ 2.124.438,91
Adicional (-$240k * 10%)
R$ 1.834.664,31
R$ 2.336.487,67
R$ -
R$ -
Principal
R$ 4.622.660,77
R$ 5.877.219,18
R$ 1.672.797,88
R$ 2.124.438,91
Multa AI (150%)
R$ 6.933.991,16
R$ 8.815.828,77
R$ 2.509.196,82
R$ 3.186.658,36
% de T4U no Principal (65,98%)
R$ 3.050.375,70
R$ 4.034.633,55
R$ 1.103.836,57
R$ 1.458.399,33
Valor Exonerado DRJ
Multa Ofício 75% sobre
Infração T4U
R$ 2.287.781,78
R$ 3.025.975,17
R$ 827.877,43
R$ 1.093.799,49
Valor exonerado pela DRJ com redução da multa qualificada para ordinária na Infração T4U --->
R$ 7.235.433,86

2 Consulta efetuada em 30.01.2025 às 19h.

Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
18
13.

O Acórdão DRJ01 no 101-019.050 foi proferido em 21.09.2022, quando vigia a
Portaria MF no 63, de 09.02.2017, que determinava a revisão da decisão de primeira instância
sempre que houvesse exoneração de tributo e multa em valor superior a R$ 2,5 milhões e quando
excluísse sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
14.

Atualmente, o valor para interposição de recurso de ofício é de R$ 15 milhões,
conforme portaria MF no 2, de 20233, isto é, superior ao crédito exonerado, razão pela qual o
Recurso de Ofício em relação ao afastamento da multa qualificada não deveria ser conhecido, nos
termos da Súmula CARF no 1034.
15.

Por outro lado, a exclusão da responsabilidade solidária dos administradores se deu
exclusivamente em relação a operação T4U, que após exclusão da multa qualificada, corresponde
a R$ 16.882.679,01 (R$ 9.647.245,15, principal, e R$ 7.235.433,86, multa), razão pela qual, em
relação a essa matéria o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
16.

Diante do preconizado pela Súmula STJ no 3255, de que a remessa oficial devolve o
reexame de todas as matérias, o Recurso de Ofício deve ser conhecido em sua integralidade.

Delimitação da lide
17.

Como relatado, a r. Decisão considerou válida a operação que resultou no ágio
oriundo da operação da T4U, por entender que houve razões negociais e econômicas na utilização
dessa pessoa jurídica aquisição da compra alavancada. No entender da autoridade julgadora de
primeira instância a T4U não poderia ser considerada como fruto de operações simuladas com o
fim único de obter vantagens fiscais, pois restou comprovado que sua utilização foi necessária para
obter o empréstimo bancário. Essa posição tem sido aceita por esta Turma, Acórdãos no 1301-

3 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.

4 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

5 A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela
Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
19
007.588, relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, no 1301-006.227, relator José Eduardo
Dornelas Souza, e no 1301-006.709, relatora Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic.
18.

Ainda conforme relatado, embora a operação envolvendo a T4U tenha sido
considerada válida, o valor do ágio glosado referente a essa operação foi integralmente mantido
pela r. Decisão, que se refere aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, em razão da sua indevida
majoração pela Recorrente, que considerou o valor de R$ 516.471.695,53, quando o correto é R$
333.069.101,03. A majoração decorre dos seguintes ajustes, a saber: (i) capital de dívida, (ii)
capital de giro, (iii) aporte de capital e (iv) correção das parcelas semestrais, que são objeto do
Recurso Voluntário.
19.

Em razão do acatamento da operação T4U, foi afastada a multa qualificada em
relação aos valores glosados, que permaneceram incólumes, e a responsabilidade solidária sobre
essas parcelas.
20.

Dessa forma, o litígio versa sobre (i) as parcelas de ágio majoradas indevidamente
em relação à operação T4U, (ii) as parcelas de ágio T4U I e T4U II, (iii) despesas com juros sobre a
compra alavancada, (iv) multa qualificada sobre as operações T4U I, T4U II e despesas com juros, e
(v) multa isolada sobre o não pagamento integral das estimativas devidas.

Recurso Voluntário – Autuada Principal
Preliminares de nulidade do lançamento
21.

A Recorrente alega em preliminar três nulidades do lançamento: (i) erro na
descrição dos fatos; (ii) ausência de capitulação legal objetiva e precisa; (iii) ingerência da
Administração na liberdade da esfera privada.
22.

Sobre as primeiras duas nulidades, defende a Recorrente que o TVF não considerou
as reais circunstâncias envolvidas em uma aquisição alavancada e as reais atribuições cabíveis a
um gestor de fundo de investimento. Alega ainda que os autos de infração não enfrentaram o
papel da pessoa jurídica T4U no contexto da compra alavancada. A afirmação de que a aquisição
teria sido realizada pelo Grupo Carlyle demonstra um desconhecimento por parte da Fiscalização
sobre o mercado. Quanto a ausência de capitulação, defende a Recorrente que a Autoridade Fiscal
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
20
se limitou a apresentar um apanhado de artigos sem correlacioná-los às reais circunstâncias
fáticas.
23.

A autoridade julgadora de primeira instância afastou as duas primeiras nulidades
em razão de que a descrição dos fatos e a base legal envolvida estão discriminados no TVF de
forma clara e detalhada, permitindo ao contribuinte realizar sua defesa de forma pormenorizada.
Quando à capitulação legal, entendeu que as glosas que foram mantidas (T4U I e T4U II) não
observaram o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
24.

De fato, não há como discordar das conclusões da autoridade julgadora de primeira
instância, o TVF (fls. 4.190/4.298) é não apenas analítico, mas didático ao descrever as três
operações que resultaram na glosa do ágio e na despesa com juros, fato que permitiu o amplo
exercício do direito de defesa por parte dos Recorrentes, com extensa e detalhada impugnação e,
neste momento, em seu recurso voluntário.
25.

Quanto a terceira nulidade, ingerência da Administração na liberdade da esfera
privada, a Recorrente apresenta argumentos sobre a livre iniciativa, princípio constitucional,
insculpido no art. 1706 da Constituição Federal.
26.

Como bem observado na r. Decisão, não há qualquer tipo censura por parte da
Administração Tributária sobre o direito de livre organização, mas em relação aos efeitos
tributários, que são passíveis de serem questionados pela Fiscalização, isto é, a autoridade fiscal
atuou dentro do exercício das suas atribuições legais.

6 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
21
27.

Sobre esse ponto, que se confunde com o próprio mérito da autuação, igualmente
não assiste razão à Recorrente.
28.

A prevalecer esse entendimento, isto é, de que a Administração Tributária deveria
sempre aquiescer com os efeitos das operações e das estruturas negociais levadas a efeito pelos
particulares e, mais do que isso, aceitar os efeitos tributários dessas operações, ainda que
desprovidas de qualquer razão extratributária, ou seja, sem qualquer razoabilidade sobre a
perspectiva da causa, estar-se-ia privilegiado o aspecto formal sobre a realidade dos fatos.
29.

Nunca é demais lembrar que o lançamento incide sobre o fato gerador (art. 1147 do
CTN) e não sobre negócios jurídicos ou estruturas negociais. Compete a autoridade tributária
efetuar o lançamento sempre que verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
(art. 1428 do CTN).
30.

Diante de uma situação que no entendimento da autoridade tributária contraria a
norma tributária, no caso, redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é dever, sob pena de
responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário mediante o lançamento de ofício.
31.

Por essas razões, rejeitam-se as nulidades arguidas contra o lançamento efetuada
pela autuada principal.

Mérito
i. Parcelas de ágio majoradas indevidamente em relação à operação T4U
32.

Como relatado, embora a operação T4U tenha sido considerada válida pela DRJ, por
entender que havia razões extratributárias, em especial na contratação de empréstimo para a
compra alavancada, o montante de ágio passivo de amortização considerado válido pela r. Decisão

7 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência.
8 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
22
é de R$ 386.107.439,43 em detrimento do valor de R$ 516.471.695,52. Os quadros seguintes
resumem a diferença na quantificação do valor do ágio passível de amortização:
a) Discriminação dos valores que resultaram no ágio determinado pela Recorrente:

b) Comparativo de valores entre a Recorrente e a Fiscalização:

33.
A Recorrente informa que o contrato celebrado previa componentes de preço para
a aquisição da participação societária, referente a ajuste de capital de dívida, de capital de giro, de
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
23
aporte de capital e de correção das parcelas semestrais. A figura abaixo, constante no Recurso
Voluntário, discriminaria a composição de preço:

34.

Aduz a Recorrente em relação ao Ajuste de Dívida que as condições foram
posteriormente alteradas pelo (i) Termo de Acordo, celebrado em 22.06.2012 (fls.1.301/1.303),
que alterou a fórmula do Ajuste de Capital de Giro, que resultou, com anuência dos vendedores,
no valor de R$ 58.386.109,94; (ii) Termo de Acordo de 23.07.2014 (fls. 2.483/2.497), onde foi
convencionado a antecipação das parcelas semestrais vencidas ou vincendas em 30.06.2014,
31.12.2014, 30.06.2015 e 31.12.2015; (iii) Memorando de entendimento de 24.12.2016, onde a
última parcela semestral, com vencimento original em 31.12.2016, seria prorrogada para
31.12.2017; (iv) 1o Aditivo ao Memorando de Entendimentos de 07.02.2017, onde consta que
seriam descontados os valores devidos pelos vendedores à Recorrente. Conclui a Recorrente que o
Ajuste de Dívida é parte integrante do preço de aquisição, nos termos da Cláusula 2.3 (c) do
Contrato T4U e não pode ser desconsiderado e que a DRJ foi contraditória ao entender que a
dívida é necessária para a realização da operação, mas não permite que ela gere as implicações
tributárias naturais de preço.
35.

Nas Contrarrazões, a Fazenda Nacional defende que o ajuste de dívida não afeta o
custo de aquisição do investimento, pois no caso concreto, caso a T4U não tivesse sido
incorporada, os valores de cada parcela seriam os originalmente previstos em contrato, R$ 22
milhões, atualizados pelo CDI. Informa que com a incorporação, o único ajuste previsto a ser
incluído no cálculo é referente aos 15% que os vendedores ainda possuíam na RI HAPPY, pois do
contrário, parte dos pagamentos seriam suportados por esses.
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
24
36.

A autoridade julgadora ratificou o entendimento da fiscalização, isto é, de que a
fórmula relativa ao ajuste da dívida prevista no contrato se destinava a preservar o valor líquido a
ser recebido pelos vendedores, embora o valor nominal a pagar pela sociedade tenha aumentado
para 17,65% após incorporação.
37.

Observa-se que a Cláusula 2.6 do Contrato previa o ajuste da dívida:
2.6. Ajuste de Dívida. Se a Incorporação (definida na Cláusula 8.4 abaixo) for
implementada e a mesma ocorrer antes da data do pagamento integral do Preço,
a Sociedade passará a ser, por sucessão universal, a devedora do saldo do Preço
na data da Incorporação. Nesse caso, além do ajuste indicado na Cláusula 2.5
acima, o valor das Parcelas Semestrais será ajustado para incluir o valor resultante
da aplicação da fórmula abaixo, dividido pelo número de Parcelas Semestrais
ainda restantes, conforme Cláusula 2.3 (c) acima ("Ajuste de Dívida"). O valor do
Ajuste de Dívida será calculado da seguinte forma:
Ajuste de Dívida = (x / 0,85) - x onde x = saldo a pagar das Parcelas Semestrais na
data da Incorporação
38.

Como se observa, o ajuste se destina a eliminar o ônus financeiro da operação, após
a incorporação reversa, por parte dos vendedores que ainda detinham 15%, naquela
oportunidade, do capital da RI HAPPY. Não fosse assim, os vendedores estariam pagando, junto
com os compradores, por algo que tinham vendido, a saber os 85% do capital da RI HAPPY. Em
suma, não obstante tenha ocorrido o ajuste, o custo efetivamente suportado pelos adquirentes
permaneceu o mesmo, pois a fórmula de ajuste de dívida se destinava exclusivamente a preservar
o valor líquido da operação.
39.

No que diz respeito ao Ajuste de Capital de Giro, a Recorrente defende que no
Termo de Acordo de 22.06.2012, as partes concordaram que essa parcela seria de R$
58.386.109,94, conforme Cláusula 2. Informa que a razão de repúdio dessa parcela pela r. Decisão
não acatou essa parcela por decorrer da ausência de comprovação da transferência bancária, bem
como a memória de cálculo dessa parcela. Entende a Recorrente que a forma de comprovação é
elemento incidental e que os documentos apresentados comprovam que o preço foi pago, pois do
contrário os vendedores já teriam ajuizado ação de execução para receber a quantia de quase R$
60 milhões.
40.

Nas contrarrazões, o ajuste de capital de giro não pode ser aceito pois ausente os
comprovantes de transferências bancárias e as Demonstrações Financeiras de Fechamento, onde
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
25
estivessem indicados o Capital de Giro Líquido, o Lucro Ajustado e o demonstrativo de cálculo,
conforme fórmula prevista no contrato, não obstante tenha sido concedido prorrogações de prazo
para a Recorrente.
41.

A Recorrente entende que o Termo de Acordo de 22.06.2012 (fls. 1.301/1.303)
comprovaria o custo adicional de aquisição.
42.

Constata-se no referido documento que a quitação está condicionada ao
pagamento do valor do Ajuste de Capital de Giro acima acordado, por meio de TED para as contas
bancárias indicadas no Anexo Cláusula 2.3 do Contrato RH, os Vendedores desde logo outorgam à
Sociedade a mais, geral, irrevogável e irretratável quitação referente ao pagamento do Ajuste de
Capital de Giro.
43.

A negativa se refere a ausência de comprovação, fato que não ocorreu durante o
procedimento de fiscalização e nem mesmo até a apresentação do Recurso Voluntário, ou seja,
ainda pende de demonstração o pagamento, conforme estipulado na Cláusula 2.3, além das
memórias de cálculo, lastradas nas demonstrações financeiras de encerramento.
44.

Registre que embora exista o Termo de Acordo, a não demonstração de que a
obrigação pactuada foi adimplida para que se pudesse falar em custo majorado de aquisição por
conta de eventual ajuste de capital de giro.
45.

Sobre o valor de Aporte de Capital, no montante de R$ 30.000.750,00, pugna a
Recorrente que a Fiscalização e a DRJ não observaram que o valor base do investimento era de R$
360 milhões, livre de dívidas, mas que em razão da companhia possuir passivos que não deveriam
estar contidos no objeto de compra foi necessário aportar parcela adicional de capital.
46.

Para a Fazenda Nacional, o fato de o aporte de capital estar previsto no Cláusula
3.2.2. do Contrato não tem o condão de mudar a realidade dos fatos, isto é, que o aumento de
capital social foi efetuado por quem já detinha a participação societária, no caso, T4U já possuía
85% da RI HAPPY, em outras palavras, foi um investimento em negócio próprio, não foi para os
vendedores da participação alienada. Além disso, os vendedores, que possuíam 15% do capital da
Recorrente, contribuíram na sua proporção com o aumento de capital, no montante de R$
5.294.250,00.
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
26
47.

Transcreve-se a Cláusula 3.2.2. do Contrato de Compra e Venda de Participações
Societárias e Outras Avenças (fls. 2.338/2.401):
3.2.2. Aumento de Capital do Fechamento. Até o quinto dia após a Data de
Fechamento, as Partes obrigam-se a aprovar um aumento de capital da
Sociedade, no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor total da
Denúncia Espontânea ("Aumento de Capital do Fechamento"). O valor do
Aumento de Capital do Fechamento será limitado a R$ 35.295.000,00 (trinta e
cinco milhões e duzentos e noventa e cinco mil reais) e deverá ser subscrito e
integralizado pelo Comprador e pelos Vendedores na proporção de suas
participações societárias na Sociedade.
48.

De fato, embora existente no Contrato de Compra e Venda de Participações
Societárias e Outras Avenças, o compromisso de aporte de capital estabelecido pelos futuros
sócios não se confunde com o preço pago com aquisição dos 85% da participação da RIHAPPY.
49.

Em resumo, a referida cláusula é a expressão de vontade dos novos e dos antigos
sócios para, em comum acordo, concorrerem em esforço financeiro de integralização de capital,
na proporção das respectivas participações do capital da companhia.
50.

Observe-se que o acordo de vontade destinado a capitalizar a companhia, onde os
então compradores e vendedores alocam recursos na empresa, não pode ser considerado como
preço de aquisição de compra de participação societária, mas, como o próprio nome do
instrumento sugere, refere-se a outras avenças, isto é, outros acordos que ultrapassam a operação
de compra e venda de participação societária, mas que necessitava ser pactuado como um
compromisso futuro dos sócios perante a companhia, que naquela oportunidade teria um novo
controlador.
51.

Assim, deve ser também afastada a parcela de Aporte de Capital como custo de
aquisição.
52.

Por fim, com relação à Correção das Parcelas Semestrais, a Recorrente defende que
o índice adotado foi utilizado de forma consistente e com anuência dos vendedores, que não
compete ao Fisco intervir na livre iniciativa das partes para decidir qual o índice de correção deve
ser adotado, em suas palavras, a desconsideração dessa parcela do preço é absurda e fere o direito
constitucional da livre iniciativa.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
27
53.

A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que o valor total das parcelas não
observou o CDI, conforme previsto em contrato.
54.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que a correção das parcelas
semestrais deveria observar o estabelecido em contrato, isto é, CDI com atualização de
01.07.2011 a 28.02.2012.
55.

A cláusula 2.3., que disciplina o pagamento do preço, item “c”, tem a seguinte
redação:

(c) uma parcela do Preço, no valor total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte
milhões de reais), será paga pelo Comprador aos Vendedores em 10 (dez) parcela
semestrais no valor de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) cada uma
corrigidas pela variação positiva do CDI a partir de 1.7.2011 e até a data de seu
efetivo pagamento ("Parcelas Semestrais"), vencendo-se a primeira em 30.6.2012
e as demais a cada semestre subsequente. As Parcelas Semestrais estarão sujeitas
ao Ajuste de Dívida, conforme a Cláusula 2.6 abaixo (quando da ocorrência da
Incorporação, definida na Cláusula 8.4 abaixo).
56.

A correção das parcelas semestrais deve observar o critério previsto
contratualmente, e isso decorre justamente da liberdade dos particulares em contratar. É esse
valor de atualização previsto contratualmente que efetivamente compõe o preço pago, inclusive
para determinar a parcela do ágio passível de amortização.
57.

Se os compradores aplicaram critério de atualização diferente do previsto
contratualmente, que resultou em valores superiores ao originalmente estipulados, trata-se de
mera liberalidade em favor dos vendedores, mas isso não altera o valor de aquisição da
participação acionária, que está vinculado ao preço previsto no Contrato de Compra e Venda de
Participações Societárias e Outras Avenças.
58.

Dessa forma, ratifica-se o valor total pago como ágio, no valor de R$
386.107.439,43, que no caso específico em relação à operação T4U é de R$ 333.069.101,03, como
custo efetivo de aquisição da participação, de tal forma que o valor máximo a título de ágio com
rentabilidade futura da operação T4U é de R$ 157.979.121,25. O quadro seguinte, extraído do
TVF, discrimina essas parcelas:
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
28

59.

Assim, embora a r. Decisão tenha considerado válida a utilização da empresa T4U,
fato sobre o qual falace competência ao CARF para se manifestar em razão do não conhecimento
do Recurso de Ofício, é certo que em relação a essa operação, não resta valor algum passível de
amortização de ágio com fundamento em rentabilidade futura em razão de o contribuinte ter
amortizado as seguintes parcelas em anos anteriores:
Valor total amortizado no AC 2012
R$ 43.729.585,71
Valor total amortizado no AC 2013
R$ 65.594.378,52
Valor total amortizado no AC 2014
R$ 65.594.378,52
Soma
R$ 174.918.342,75
60.

Com base no exposto, deve ser mantida a glosa integral das parcelas de ágio em
relação a operação T4U.

ii. Operação T4U I
61.

A Recorrente informa que a Operação T4U I foi efetuada por meio de subscrição
primária de 50.018.942 ações e que a T4U I, detida pelo fundo RHPBK, foi incorporada pela
Recorrente após um ano da aquisição. Aduz que o fato de o RHPBK, o Fundo Brasil e o CTS serem
geridos por sociedades do Grupo Carlyle não implica vínculo societário entre suas investidas.
62.

A Fazenda Nacional considera que além de T4U I não ser a real adquirente, mas
empresa veículo e, portanto, não ser possível a necessária confusão patrimonial entre investidora
e investida, nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, essa operação apresenta um grau
de simulação, pois trata-se de ágio interno, gerado dentro de grupo econômico, onde a
participação societária entre fundos de investimentos do grupo Carlyle.
63.

A DRJ, ao contrário da operação envolvendo a T4U, entendeu não haver qualquer
propósito negocial na interposição da empresa T4U I no processo de aquisição das ações da
Recorrente, trata-se de empresa veículo, que, além da efêmera duração, serviu somente de canal
de passagem dos recursos para aquisição das ações da RI HAPPY. Concluiu a autoridade julgadora
que a referida empresa é resultado de interposição fraudulenta.
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
29
64.

Repisando a operação T4U I:
 Ela tem origem em 27.08.2012, quando há novo aumento de capital de R$
202.000.000,00, mediante emissão de 74.457.084 novas ações, das quais
50.018.942 foram subscritas por T4U I por R$ 135.700.000,00 e FIP Fundo Brasil e
G5 RS subscreveram 13.269.579 e 11.168.563 ações, respectivamente.
 Os sócios de T4U I eram a pessoa física Hector Nunez (0,01%) e o FIP RHPBK,
também gerido pelo Fundo Carlyle (99,99%). O montante de ágio gerado nessa
operação foi de R$ 95.423.252,92.
 Em 31.08.2012, Andressa Participações Societárias, uma das controladoras da RI
HAPPY, adquiriu a totalidade das cotas de PBKIDS Holding Ltda, que controlava a
PBKIDS Brinquedos Ltda.
 Em 27.12.2012, PBKIDS Brinquedos Ltda incorporou a PBKIDS Holding e a Andressa
Participações (incorporação reversa).
 Em 28.11.2013, T4U I foi incorporada pela RI HAPPY, operação precedida de
transferência da única ação que Hector Nunez possuía em T4U I para o FIP RHPBK.
65.

A estrutura acionária antes da operação T4U I era a seguinte:

66.

Após a operação T4U I, a representação da participação acionária da Recorrente
passou a ser a seguinte:
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
30

67.

Como se observa, a participação detida por partes independentes antes e depois da
operação T4U I permaneceu inalterada, isto é, G5 RS com participação de 15% (pertencente aos
originais sócios da RI HAPPY).
68.

O que ocorreu foi na verdade um rearranjo das participações societárias já detidas
pelo Grupo Carlyle, mediante aporte de capital de R$ 202 milhões, cuja origem são recursos dos
então detentores da participação da Recorrente, não houve aquisição de controle ou aquisição de
participação societária por terceiros independentes, trata-se, portanto, de figura típica de ágio
interno, não reconhecida pelo ordenamento e pela ciência contábil, posto não ser possível
adquirir algo que já lhe pertence.
69.

Como referido pela r. Decisão, há muitos anos a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) rechaça o denominado ágio interno, em razão de que tais operações são desprovidas de
substância econômica e pela ausência de independência entre as partes compradora e vendedora,
conforme item 20.1.7 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 1/20079:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.

9 https://sistemas.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OFICIO-CIRCULAR-CVM-SNC-SEP-01_2007.asp, consulta
efetuada em 12.02.2025, 15h36min
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
31
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor
de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o
registro de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
70.

Quando ocorreram as aquisições das participações societárias vigia a redação
original do art. 2010 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, que posteriormente foi alterado pela Lei no
12.973, de 2014.

10 Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor
de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo
de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
32
71.

A Coordenadoria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou
em 03.06.2011, o Pronunciamento Técnico CPC no 15, que versa sobre a combinação de negócios11
e determina a forma em que deve ocorrer o reconhecimento e a mensuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b)
abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida,
mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se
exige o valor justo na data da aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na
adquirida, mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41
e 42), o valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na
adquirida imediatamente antes da combinação;
(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com este Pronunciamento. (g.n.)
72.

Conforme apêndice ao CPC no 15, combinação de negócios é uma operação ou
outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação.
73.

Há nítida e relevante diferença entre os critérios contábil e tributário para
amortização do ágio em razão da aquisição de participação societária avaliada pelo método de
equivalência patrimonial.
74.

O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido. Por sua vez, o CPC no 15 prevê hipótese de ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em operações decorrentes de combinação de
negócio, isto é, que resultem na aquisição de controle acionário.

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.

11 http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
33
75.

Um aspecto fundamental sobre os referidos dispositivos é de que o ágio passível de
ser amortizado é aquele que decorre da aquisição de participação societária (art. 20, caput, do DL
no 1.598, de 1977), mas se fossem aplicadas as regras do CPC no 15, o ágio pago não destinado a
adquirir o controle de um investimento não seria passível de amortização.
76.

A regra tributária é mais abrangente, pois prevê a segregação de ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) quando ocorrer aquisição de participação societária
em sociedade coligada ou controlada, quando o investimento é avaliado pelo método de
equivalência patrimonial (MEP).
77.

Assim, apenas por esse motivo, ausência de aquisição de participação acionária
junto a terceiros seria fator suficiente para não admitir a amortização do ágio T4U I.
78.

Registre-se que o Superior Tribuna de Justiça não reconhece a possibilidade de
amortização de ágio que não decorra de aquisição de participação societária por terceiros, isto é,
de que o ordenamento não contempla a geração de ágio passivo de amortização dentro do grupo
econômico:
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. ÁGIO. LEI N. 9.532/1997. DEDUÇÃO. ABUSO DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O ordenamento jurídico brasileiro passou a tratar da figura do ágio por meio do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, podendo ser conceituado como preço adicional ao
custo de aquisição de participação societária, representado pela diferença
positiva entre o custo de aquisição e o valor contábil do investimento adquirido,
justificada pela perspectiva de obtenção de receitas futuras. Em outras palavras, a
empresa adquirente aceita pagar pela aquisição valor superior ao contabilizado no
patrimônio líquido da empresa adquirida, considerando a expectativa de
auferimento de lucros, que necessariamente deve ser justificada mediante
demonstração contábil.
II - Sob as perspectivas contábil e societária, o ágio é passível de amortização na
apuração de resultado da empresa investidora, impedindo o reconhecimento de
ganhos inexistentes. Ou seja, a rentabilidade da sociedade adquirida não
constituirá lucro da sociedade investidora até o montante equivalente ao ágio
pago. Uma vez que, sendo neutralizado o ágio, os resultados positivos da empresa
investida refletem no aumento do patrimônio da investidora.
Entretanto, sob a perspectiva fiscal, o ágio é tratado de forma distinta, uma vez
que a legislação tributária impõe que todo ágio ou deságio contabilmente
amortizado deve ter seus efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e CSLL, enquanto
não houver a alienação ou liquidação do investimento adquirido. Paralelamente a
isso, o registro contábil é preservado para futuro aproveitamento quando da
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
34
alienação, momento em que é autorizada a integração do ágio ao custo de
aquisição para apuração do ganho de capital. Exceção à regra ocorre apenas na
hipótese em que a empresa investida é incorporada pela investidora, porque não
mais subsiste a possibilidade de sua alienação, impossibilitando a recuperação
fiscal do ágio em face dos itens patrimoniais da investida se fundirem e se
confundirem com os da própria investidora.
III - Na exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997, da qual se
originou a Lei n. 9.532/1997, consta expressamente que o propósito era o de
evitar as situações envolvendo planejamentos tributários abusivos, restringindo o
tratamento tributário de ágio às hipóteses de casos reais. Os arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997 foram inseridos no ordenamento jurídico pelo legislador com o fim
específico de coibir a prática de planejamentos tributários abusivos em que
empresas superavitárias adquiriam com ágio empresas deficitárias para serem em
seguida incorporadas por ela, sem que houvesse um propósito negocial que não
fosse a geração de ganhos de natureza tributária.
V - A Lei n. 9.532/1997 estabeleceu um caminho natural em que determinada
empresa, adquirindo participação societária com ágio, ao incorporar a empresa
coligada ou controlada, poderia amortizar esse valor de rentabilidade futura na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. Tudo isso com o objetivo específico de
afastar da tributação o eventual ganho futuro que, em verdade, somente poderia
ser aferido em posterior venda, frustrada pela extinção da empresa adquirida.
V - Toda a descrição do mecanismo de funcionamento da amortização do ágio
conduz à ideia de que as normas estabelecidas buscavam regular operações
societárias usuais, em que a dinâmica do mercado promovia um regime de
circulação do capital e de potencialização de resultados nos diversos segmentos
econômicos. Nesse contexto, as definições do Direito Empresarial são
inarredáveis, especialmente as advindas com o Código Civil de 2002, no qual se
conceitua o exercício da atividade empresarial como aquela atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens e serviços (art.
966). Assim é que uma sociedade empresária não existe como um fim em si
mesma. Independentemente da corrente que se adote a respeito do sentido da
existência de uma personalidade jurídica diferente da personalidade das pessoas
naturais dos sócios (se da ficção ou da realidade), fato é que uma empresa deve
ter por objetivo, evidentemente, o exercício de atividades empresariais. Em
outras palavras, não se concebe que o ordenamento tolere a existência de
sociedades empresárias não direcionadas à prática econômica, ou seja,
desprovidas de qualquer atividade empresarial.
VI - É importante cotejar a assertiva com a liberdade de contratar e de auto-
organizar seus negócios de que qualquer cidadão é titular.
Não se trata de obstar o exercício de um direito, mas sim de coibir o denominado
"abuso no exercício de direitos". Veja-se que o manejo das expressões não é mera
logomaquia como pode parecer a uma análise mais superficial da questão. A
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
35
diferença entre exercício de direito e abuso no exercício de um direito é assente
na doutrina contratual já há muito tempo. Advém desta conjugação do exercício
da atividade empresarial, por meio de pessoas jurídicas com o abuso na
constituição de sociedades empresárias, a definição do chamado "abuso da
personalidade jurídica", que pode se destinar a diversos objetivos, sempre
antijurídicos, de maneira que a ilicitude se encontre caracterizada.
VII - No caso específico do ágio interno, ou ágio próprio, ou ágio de si mesmo,
uma característica necessária é a inexistência de qualquer relação jurídica com
membros que não fazem parte do mesmo grupo societário. É dizer, todas as
operações acontecem entre partes vinculadas. Outro ponto indispensável para
se caracterizar o ágio de si mesmo é a completa ausência de operação societária
envolvendo a efetiva transferência de recursos financeiros. As transações
precisam relacionar participações societárias cujo valor é atribuído em consenso
entre as partes envolvidas que, em verdade, são exatamente a mesma pessoa
nos dois polos da relação jurídica. Finalmente, e este é um evento havido no
caso concreto, o ágio interno pode ser gerado por meio de uma chamada
"empresa veículo", cuja existência no mundo jurídico somente se justifica para
criar a mais valia para o grupo societário. Cuida-se de sociedade completamente
desprovida de propósito negocial em absoluto descompasso com o regime do
direito societário. Não há "empresa" nos termos definidos pelo Código Civil,
porque não há exercício de atividade econômica organizada para a circulação de
bens ou serviços. E exatamente neste ponto pode-se identificar o abuso de
direito caracterizado pelo abuso da personalidade jurídica. O próprio codex de
2002 fez questão de definir o abuso de direito como um ato ilícito em seu art.
187 (Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes).
VIII - Com efeito, não é demais asseverar que a função social da propriedade
preconizada no Texto Constitucional irradia efeitos em diversos campos do direito
privado, inclusive no Direito Empresarial. Tanto assim que é recorrente a
utilização da "função social da empresa" como elemento indissociável da
exploração da atividade econômica por uma sociedade. À evidência, uma
empresa que não exerce nenhum objeto social não possui função social.
IX - Sobre o ágio interno e sua relação com o abuso de direito, é importante
mencionar que este abuso, para que seja considerado antijurídico, demanda, para
além da utilização de um instituto para fins aos quais o ordenamento não o
destina, que esta utilização afete direito de terceiros, ainda que não haja a
intenção de prejudicar por parte daquele que o exerce. A inexistência de direitos
absolutos e a limitação destes direitos a partir do momento em que outros
direitos ou prerrogativas são atingidos é lugar comum em assertivas gerais e
abstratas, mas que encerram dificuldades quando é necessária a aplicação destas
premissas nos casos concretos.
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
36
X - Sob essas lentes, data vênia, não são admissíveis as conclusões tomadas pelo
Tribunal de origem e mesmo em precedente citado pela recorrida, nos quais se
admite que a liberdade de auto-organização comporta a construção de estruturas
artificiais para a economia de tributos. É evidente que não se está a defender o
argumento pueril de que a economia de tributos só pode acontecer de maneira
"casual". O contribuinte pode sim organizar seus negócios de maneira a escolher
o caminho menos oneroso tributariamente, desde que as estruturas jurídicas
utilizadas se compatibilizem com o ordenamento jurídico, exatamente porque a
liberdade contratual se limita aos termos em que o constituinte concebeu esta e
outras prerrogativas. O que se impõe é pura e simplesmente o rule of law,
consagrado no Texto Constitucional como o chamado "devido processo legal
substantivo".
XI - O abuso de direito perpetrado com a criação de estruturas artificiais para
aproveitamento do ágio e pagamento a menor de tributos agride a juridicidade do
ordenamento. Para além do reconhecimento legal como ato ilícito previsto no art.
187 do Código Civil, o abuso de direito no caso encerra violação dos primados da
capacidade contributiva, em sua condição de corolário da própria isonomia. Por
esse motivo, o abuso de direito materializado na amortização de ágio gerado em
operações
internas,
sem
nenhum
propósito
negocial,
desrespeitou o
ordenamento jurídico vigente, ensejando a neutralização dos efeitos do ato
abusivo pela autoridade fiscal. No caso, portanto, deve ser mantida a glosa dos
créditos amortizados.
XII - Recurso especial provido.
(STJ, RESP no REsp 2152642 / RJ, relator FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2024)

79.

Além disso, há outro aspecto grave que impede a amortização do ágio resultante da
incorporação reversa da T4U I, é o fato dela não ser a real adquirente, mas mera empresa veículo
go Grupo Carlyle, que ao final é quem detém o controle acionário da Recorrente.
80.

É patente a ausência de substância de T4U I, que sequer ficou 24 horas com os
recursos recebidos pelo FI RHPBK, de R$ 135 milhões. T4U I foi durante sua curta duração um
mero CNPJ, de existência formal, reconhecido como tal até mesmo pelos sócios da Recorrente que
no contrato de Compra e Venda entre a T4UII e a RI HAPPY, anexo 2.2. “g”, é identificada como
“Veículo RHPBK” (Doc. 11, fls. 442/590). Mais do que isso, T4U I nunca teve qualquer despesa
operacional usual ou funcionário, pois seus diretores eram remunerados pela ora Recorrente. Tão
pouco entregou a Escrituração Contábil Digital, ou seja, sequer possuía escrituração contábil que
preenchesse os requisitos extrínsecos, como sua transmissão para o ambiente do Sistema Público
de Escrituração Digital (Sped).
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
37
81.

Os art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, exigem o pressuposto subjetivo para a
amortização do ágio, isto é, de que após a operação de incorporação (ou incorporação reversa –
art. 8o) ocorra a necessária confusão dos patrimônios do real investidor e da investida.
82.

Os fatos descritos e devidamente comprovados no presente processo não deixam
dúvidas de que a pessoa jurídica T4U I teve como único propósito na sequência de atos societários
o de permitir o enquadramento artificial da operação na hipótese prevista nos art. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997.
83.

Repisa-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
38
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)

84.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros.
85.

Essas três condições devem ser verificadas sem qualquer artificialismo, isto é, ter
como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício do ativo fiscal.
86.

Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence aos
controladores; e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
39
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o
investimento registrado no ativo não circulante tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda
que isso decorra de operação de incorporação reversa (art. 8o).
87.

É fato incontroverso que T4U I serviu de canal da passagem para os recursos
financeiros alocados nos fundos controlados pelo Grupo Carlyle e viabilizarem que o patrimônio
dos reais adquirentes não se fusionasse com o patrimônio da Recorrente.
88.

Todos os recursos, passos iniciais e finais da operação e, sobretudo, os riscos da
operação foram assumidos exclusivamente pelos reais adquirentes, cotistas dos Fundos Carlyle.
89.

É possível identificar em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-somente um
CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na qual o real
adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no passo
seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real adquirente,
ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas jurídicas não se confundem com o real
adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do ágio,
buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.
90.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que a
adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a criar
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos
termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
40
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
41
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
42
91.

O ponto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional e financeira. Note-se que, ainda que
pudesse se revestir de uma holding, exigir-se-ia ao menos o registro contábil de algumas
operações típicas dessas sociedades. Além da efemeridade temporal do adquirente formal, outro
aspecto de relevo é o nada operacional desses CNPJs, não apenas pela ausência de recursos
financeiros, mas sua inexistência efetiva antes e depois da operação que gerou o ágio.
92.

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa veículo
se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese do art.
7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a confusão
entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do Acórdão
CSRF no 9101-002.962, citado anteriormente:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos
em que operações societárias e movimentação de recursos precedem a
incorporação de empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa
que enseja a amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997. Em todas elas, a averiguação da correção da dedução do ágio
amortizado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade
de origem do ágio e aos aspectos formais das operações. A confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida é requisito indispensável para a
dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se situações artificiais em que a
incorporação não envolve a real investidora.
(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida
(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é
ela (KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
43
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA,
empréstimo para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e
a complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por
rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil
brasileiro e da legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata,
também, de interferir na condução dos negócios de empresa privada por obrigar
o investidor a adquirir a empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os
efeitos fiscais pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as
regras tributárias aplicáveis não foram satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente
no passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários",
não se contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se
fundando o lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida
(mantendo a holding BREPA como controladora no país das empresas
operacionais, inclusive ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a
dedução da amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no
processo não tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos
fiscais pretendidos. O acórdão recorrido, aliás, enfrentou com muita propriedade
esse aspecto, não assistindo razão à ora Recorrente quando tenta contrapor tais
argumentos. Confira-se:
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o
investimento realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido
com ágio, comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
44
tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações, em seu
próprio nome, por parte da RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente
atuava (BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour
no Brasil, não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a
continuidade das operações da RECORRENTE.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais
normas imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando
posicionar a RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o
art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante
operações societárias meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou
entendimento necessários (o efetivo pagamento do custo total de
aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações originais entre partes
não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de
permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá
compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital
em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do
RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos
eventuais propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não
havendo extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão
patrimonial entre investida e investidora, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio. (g.n.)

93.

Diante das provas trazidas nos autos, resta evidente que a pessoa jurídica T4U I
nada mais foi do que um CNPJ vazio, que teve como finalidade não apenas permitir a subsunção
artificial da norma que permite amortização do ágio e de evitar que ocorresse a indesejada fusão
de patrimônios da investida (RI RAPPY) e os reais investidores (cotistas dos fundos do Grupo
Carlyle).
94.

Nunca é demais lembrar que ágio pago por rentabilidade futura (goodwill), previsto
no art. 20, III, do Decreto-lei no 1.598, de 197712, até a entrada em vigor dos art. 7o e 8o da Lei no

12 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
45
9.532, de 1997, tinha como única forma de aproveitamento, o cômputo dessa parcela como custo
para fins de apuração do ganho de capital (art. 33 do DL no1.598, de 197713), situação em que o
investimento permanece no ativo não circulante da real investidora até o momento da alienação.
95.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, instituiu nova hipótese de amortização de ágio,
verdadeiro benefício fiscal ao permitir sua dedução da base de incidência do tributo sem que
ocorra a alienação do investimento, desde que o real detentor do investimento incorpore a
empresa objeto, registrada como investimento no seu ativo não circulante.

II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o
reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra
vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de
aquisição do investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da
alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer
formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)

13 Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação
do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração
comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de
patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
46
96.

Jamais o novo disciplinamento para aproveitamento do ágio autorizou a
amortização por aquele que não é o real adquirente, isto é, por aquele que nunca tencionou deter
a participação acionária no seu ativo não circulante, pois a dimensão subjetiva para dedução do
ágio, seja como custo (art. 23 do DL no 1.598, de 1977) ou como amortização (art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532, de 1997), permanece inalterada.
97.

A utilização de empresa veículo é uma forma de burlar a finalidade da norma ao
criar uma hipótese artificial e não desejada pelo ordenamento para aproveitamento do ágio e
manter segregados os patrimônios das companhias investidora e investida.
98.

O que se observa na corrente interpretativa daqueles que admitem o tudo vale na
utilização de empresas-casca é o fato de homologarem um artificialismo que afronta a finalidade
da lei, pois essa interpretação, com a máxima vênia, produz um resultado não desejado pelo
ordenamento, qual seja: a amortização do ágio e a garantia de que o patrimônio do real investidor
não se confunda com o patrimônio da investida, ou seja, essa interpretação permite arbitrar o
melhor dos dois mundos (tributário e societário).
99.

Com relação a decisão favorável no PAF no 16561.720001/2017-13, em que a
Recorrente informa que as glosas foram integralmente canceladas, importante destacar que, o
Acórdão no 9101-006.373, lavrado em 09.11.2022, além de não ser um ato vinculante, foi decidido
pelo voto de qualidade quanto ao mérito e o cancelamento da exigência se deu sob a égide do
então art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, trazido ao ordenamento pela Lei no 13.988, de 2020, e
revogado pela Lei no 14.689, de 2023.
100.

Não restando atendida a condição subjetiva prevista em lei, de que a real
adquirente tenha seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a amortização do ágio
a partir da incorporação da empresa veículo T4U I.

iii. Operação T4U II
101.

A Recorrente defende que a operação T4U II adquiriu os 15% das ações
remanescentes detidas pelos acionistas originais da Recorrente e que no momento da aquisição,
T4U II era detida por RHPBK e CTS.
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
47
102.

A Fazenda Nacional, de forma análoga a operação T4U I, defende que T4U II teve
existência formal, trata-se de uma “casca” vazia, sem despesas operacionais usuais que
demonstrem existência efetiva, sem funcionários. Não há qualquer registro contábil na ECF 2014,
a exceção do resultado de equivalência patrimonial, ou seja, não há qualquer “sinal de vida” de
efetiva existência e de real funcionamento ou atividade da T4U II, sua única função foi servir de
canal de passagem dos recursos financeiros dos FIP e o ágio dos antigos proprietários da RI HAPPY.
103.

A DRJ, ao contrário da operação envolvendo a T4U, entendeu não haver qualquer
propósito negocial na interposição das empresas T4U I e T4U II no processo de aquisição das ações
da Recorrente, considerou se tratar de empresas veículo, que, além da efêmera duração, serviram
somente de canal de passagem dos recursos para aquisição das ações da RI HAPPY. Concluiu a
autoridade julgadora que as referidas empresas são resultado de interposição fraudulenta.
104.

Os recursos de T4U I e T4U II, R$ 135.700.000,00 e R$ 104.247.268,37, têm origem
em integralização de capital, cuja origem são o fundo Carlyle South America Buyout Partners
(CSABF).
105.

Assim, como ocorreu com a T4U I, T4U II de fato é apenas um CNPJ, que serviu de
canal de passagem para os recursos financeiros e figurar como adquirente formal de 15% do
capital da RI HAPPY e o único lançamento realizado na ECF 2014 é referente a equivalência
patrimonial do investimento na Recorrente. Sequer as despesas com remuneração de diretores da
T4U II em 2014 foram por ela pagas, mas pela RI HAPPY.
106.

Aplica-se à T4U II, as mesmas conclusões relativas a T4U I referente a
fundamentação de empresa veículo, pois também nessa operação inocorreu a confusão
patrimonial entre o real adquirente e a companhia investida, nos termos em que previsto nos art.
7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.

iv. Despesas com juros referentes a compra alavancada efetuada por T4U
107.
Sobre as despesas com juros, a Recorrente defende que os dispêndios decorrem da
compra alavancada e que as despesas de juros são necessárias, usuais e normais em aquisições
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
48
alavancadas (art. 4714 da Lei no 4.506, de 1964, e art. 3115 da Lei no 11.727, de 2008). Aduz que, se
as despesas com juros eram dedutíveis para a T4U, não há como considerá-las como não
dedutíveis, após incorporação, pela Recorrente.
108.

A Fazenda Nacional defende que os juros e demais encargos são ônus dos reais
investidores e, por essa razão, não podem ser considerados como necessárias à atividade e à
manutenção da fonte produtora da RI HAPPY. Pugna que se a despesa não é empregada nas
atividades produtivas da empresa, tais dispêndios não podem ser considerados como dedutíveis,
conforme art. 1316 da Lei no 9.249, de 1995. Conclui que os valores apurados devem ser

14 Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa.
§ 3o Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita, furto, por
empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou
quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de empresa individual, a administração do imposto poderá impugnar as despesas pessoais do
titular da empresa que não forem expressamente previstas na lei como deduções admitidas se esse não
puder provar a relação da despesa com a atividade da empresa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da empresa, ou a parente dos
mesmos, poderão ser impugnados pela administração do imposto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a prestação efetiva dos
serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas extraordinárias de bens objeto da
inversão, quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de força
maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações de
terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas, direta ou indiretamente, pelas
empresas, com viagens para o exterior, equipando-se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade.

15 Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de participações societárias
(holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros e encargos financeiros pagos ou
incorridos relativos a empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades
controladas.
§ 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e será
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.
§ 2o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser contabilizadas individualizadamente por
controlada, de modo a permitir a identificação e verificação em separado dos valores diferidos por
investimento.
§ 3o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do investimento para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento.

16 Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo-
terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
49
adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois: (i) não operam exclusivamente em favor da
recorrente; (ii) são fruto de simulação; e (iii) não sendo necessárias, não configuram despesas
dedutíveis para a RI HAPPY, nos termos dos arts. 47 da Lei no 4.506/64 e art. 299 do RIR/99.
109.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que o transporte da dívida
buscou obter vantagens tributárias em flagrante prejuízo para a sociedade brasileira. Afastou o

no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização,
bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros
e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e
benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados
e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de arrendamento
mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica,
indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal e que
preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por
cento do lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada
a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que
prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente
em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei no 13.019, de 31 de
julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de
março de 1999, independentemente de certificação. (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na
multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de
novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de
pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de
tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos
contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse
fim específico. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 5348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
50
argumento da Recorrente de que, com a incorporação, nos termos do art. 22717 da Lei da S/A,
teria sucedido a incorporadora em todos os direitos e obrigações, restando assegurada a natureza
da remuneração paga aos vendedores. Concluiu a DRJ que tais dispêndios não são dedutíveis por
não serem necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
110.

Importante ressaltar, mais uma vez, que a operação T4U foi validada pela
autoridade julgadora de primeira instância, houve divergência quanto ao montante do ágio,
conforme já abordado. Nesse sentido, a operação de empréstimo e as respectivas despesas foram
válidas enquanto suportadas pela adquirente, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
111.
Em suma, durante sua existência, T4U realizou operações válidas de contratação de
empréstimo e aquisição de participação societárias da Recorrente. Essas operações produziram os
efeitos que lhe são próprios.
112.

O art. 227 da Lei das S/A é expresso no sentido de que o evento societário de
incorporação resulta na assunção dos ativos e passivos.
113.

Se não havia qualquer mácula sobre a referida despesa com juros no momento da
contratação para fins tributários por parte da T4U, isto é, resta inconteste que tais dispêndios
observaram os critérios de necessidade em relação às atividades da empresa e a manutenção da
respectiva fonte produtora, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, por força da Lei
Societária, a sociedade resultante (ou remanescente) com a confusão dos patrimônios sucede
aquela em todos os direitos e obrigações.
114.
Em resumo, se as despesas eram dedutíveis para fins tributários, não havendo
qualquer censura a operação envolvendo T4U, aqueles dispêndios não perdem as características
necessidade e a manutenção da respectiva fonte produtora (art. 47 da Lei no 4.506, de 1964) após

17 Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar
o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio
líquido, e nomear os peritos que o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus
administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de
capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se
a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.

Fl. 5349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
51
o evento de incorporação reversa e sucessão universal da incorporada (T4U) pela incorporadora
(Ri Happy).
115.

O CARF admite as despesas quando decorrentes de operação de empréstimo
contraída pela real adquirente e as veda quando a incorporação operação não tenha sido
realizadas pela real investidora:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPRA ALAVANCADA. JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES.
DEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a
captação dos recursos a serem aplicados em aquisições de participações
societárias, são dedutíveis da base de cálculo do imposto, inclusive pela
incorporadora na qualidade de sucessora.
(Acórdão no 9101-007.435, sessão em 10.09.2025, redator Luís Henrique
Marotti Toselli)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.
(Acórdão no 9101-006.944, sessão em 07.05.2024, redator Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPRA ALAVANCADA – LEVERAGED
BUYOUT.
DÍVIDA.
FORMAL
CONTROLADORA.
EMPRESA
VEÍCULO.
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
52
INCORPORAÇÃO REVERSA. SERVIÇOS DA DÍVIDA. EMPRESA-ALVO. VERSÃO.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É indedutível a despesa financeira associada à dívida contraída pelos novos
acionistas, investidores e/ou controladores quando da aquisição de
participação societária na investida mediante escolha da estratégia
financeira denominada “compra alavancada”, por ser à empresa-alvo
completamente desnecessária e a esta vertida na incorporação de empresa
veículo, formal controladora.
(Acórdão no 1102-001.571, sessão em 10.12.2024, redator designado
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva)

116.
Diante do exposto, considerando que as despesas com juros após incorporação
reversa da T4U, real adquirente da Recorrente, e que o evento futuro de incorporação reversa,
por força do art. 227 da Lei da S/A, impõe a sucessão universal de ativos e passivos, não há como
afastar o caráter de necessidade e manutenção da respectiva da fonte produtora dos dispêndios
com juros existentes antes da incorporação, que permanecem válidos, nos termos do art. 47 da Lei
no 4.506, de 1964.

v. Multa qualificada
117.
A Recorrente defende não ser aplicável a qualificação de multa, pois jamais omitiu
qualquer informação e não ocorreu ação dolosa de sonegação, fraude ou conluio; que diante do
erro de proibição e dúvida relevante não deve ser qualificada a multa; que a qualificação da multa
ofende o princípio da proporcionalidade.
118.

Para a Fazenda Nacional, há nos autos diversas evidências de ausência de propósito
negocial das empresas-veículo e os demais passos das operações para reduzir indevidamente sua
carga tributária. Essas condutas demonstram uma ação deliberada e intencional visando a
obtenção de vantagens fiscais ilegais.
119.

Como relatado, a DRJ manteve a multa qualificada apenas em relação aos ágios das
operações T4U I e T4U II por ausência de substância econômica, inexistência de propósito,
servindo apenas como veículos e geração do ágio, mediante atuação dolosa.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
53
120.

A qualificação da multa das operações que geraram ágio (T4U I e T4U II) e das
despesas não necessárias com juros, decorrentes da compra alavancada, foram integralmente
declaradas à Administração Tributária e, como bem abordado pela Recorrente, alguns
precedentes deste CARF admitiam a operação com uso de empresa veículo e também de que,
como base no art. 227 da Lei das S/A, o critério de necessidade e usualidade da despesa com juros
seria igualmente transferido para a empresa incorporadora.
121.

A situação fática, ainda que possa se enquadrar como simulação, quando se analisa
a infração ágio sob a perspectiva do real adquirente, mais se assemelha ao uso abusivo de
direito18, isto é, na obtenção de um menor ônus tributário a partir do uso abusivo do livre direito
de se auto-organizar.
122.

A qualificação da multa deve ser aplicada quando há comprovação das condutas de
sonegação, fraude ou conluio em relação à conduta que resultou na infração, conforme art. 4419
da Lei no 9.430, de 1996.

18 Código Civil, art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
19 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que
não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689,
de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois)
anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71,
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
54
123.

As condutas de sonegação, fraude e conluio, são definidas pelos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
124.
Ainda que as operações T4U I e T4U II tenham resultado na geração artificial do
ágio e a incorporação de T4U tenha reduzido indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
pelo registro de despesas não necessárias com juros, isto é, ainda que tais fatos possam ser
enquadrados como fraude, ao modificar as características do fato gerador da obrigação tributária
principal, é certo que havia, no momento da amortização das despesas com ágio e do registro das
despesas com juros, alguns julgados deste CARF admitindo essas operações, fato que, em tese,
pode ser enquadrado na excludente de dolo denominada erro proibição indireto20, quando o
agente supõe de forma errônea estar diante de uma norma permissiva.
125.

Nessa linha o seguinte precedente deste CARF, citado pela Recorrente, Acórdão no
1402-002.119, sessão de 01.03.2016, relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que
sobre a não qualificação da multa para caso análogo assim se pronunciou:

72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra imputação
criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) [...]

20 Erro de Proibição Indireto. Direito Penal. Erro inevitável que consiste na suposição errônea e
inafastável, ante uma circunstância, de que há uma norma permissiva do ato prevalecente sobre a anterior,
levando o agente a perpetrar o ato vedado. In Dicionário Jurídico, Diniz, Maria Helena, Saraiva, 1998, vol. II,
p. 360
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
55
Divirjo de tal entendimento. À época em que os atos contestados foram
praticados a jurisprudência do CARF agasalhava o procedimento adotado pela
RECORRENTE.
Esta própria turma julgadora, ainda que em composição bem distinta da atual, em
situações idênticas ao presente caso, não só não mantinha a multa qualificada
como considerava legitimas operações como as perpetradas pela RECORRENTE,
cancelando integralmente os respectivos créditos tributários (por exemplo,
Acórdão 1402-00.802 – Caso Santander).
Conforme já abordado em meu voto, somente no julgamento do Caso Bunge –
Acórdão 1402-001.460, na sessão de 08/10/2013, esta turma passou a incluir
nova premissa para amortização do ágio (necessidade de extinção do
investimento), não aceitando a interposição de “empresa veículo” para
aquisição do investimento e posterior incorporação reversa a fim, de que, de
modo artificial, se pudesse deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o ágio
efetivamente pago em razão de rentabilidade futura.
Saliento que não se trata da hipótese de ágio inexistente, como nos casos de “ágio
interno”, mas sim de ágio efetivamente pago e de uma interpretação da
legislação, ainda que equivocada, aceita, inclusive, por boa parte da doutrina,
como bem demonstra o Parecer do Ilustre Dr. Ricardo Mariz de Oliveira.
Nesse cenário, considero não restar caracterizada a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64) necessária à
qualificação da multa de ofício, conforme determina o parágrafo 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96.
Assim sendo, voto por reduzir a penalidade aplicada para 75%.
126.

Dessa forma, nos casos envolvendo operações com as denominadas empresas-
veículo e resultados da sua incorporação reversa, as infrações devem ser sancionadas pela multa
em seu patamar base, isto é, 75%.

vi. Multa isolada sobre estimativas
127.

A Recorrente defende que descabe a imputação da multa isolada em concomitância
com a multa proporcional, independente do período que se refere, antes ou depois da publicação
da Lei no 11.488, de 2007, para ela, a não sanção cumulativa decorre do princípio penal da
consumação.
128.

Em contrarrazões, a PFN alega que a multa isolada deve ser exigida pois a proibição
do bis in idem pretende evitar a dupla penalização por um mesmo ato ilícito e não a utilização de
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
56
uma mesma medida de quantificação para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento
de atos ilícitos também diferentes. Que o não recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa é
infração diversa daquela consistente na omissão de receitas apurada ao final do ano-calendário.
129.

A DRJ manteve a exigência da multa isolada, pois ao caso concreto não se aplica a
Súmula Carf no 105, visto que o entendimento nela manifestado teve por base a antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, posteriormente alterada pela Lei no 11.488, de 2007.
130.
A Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de
omissão de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as
estimativas que deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela
Fiscalização (denominado princípio da concomitância), a solução do tema deve ser
jurídica.
131.
Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
132.
Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as
estimativas estariam contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação,
contudo, tem redação mais clara e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que
têm consequências jurídicas distintas.
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
57
133.
O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com
base na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao
presente caso, pois editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com
base em legislação revogada à época do presente lançamento.
134.
Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o
legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito
passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção
prevista para cada uma delas.
135.
Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)
136.
Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
58
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
59
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
60
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
61
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.
137.
Registre-se ainda a percuciente análise efetuada pelo Conselheiro Paulo
Elias da Silva Filho, no Acórdão no 1001-004.126, julgado na sessão de 11.11.2025, em
que demonstra, como exemplos numéricos, inclusive, que a previsão legal da multa
isolada decorre da natural sistemática de apuração do Lucro Real e a sua não aplicação,
com base na tese da concomitância, traz distorção indevida, ilegal e, até mesmo, injusta,
ao sistema:
4.3. DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS E A
NATURAL e necessária DECORRÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS
A regra geral de apuração do IRPJ é a da trimestralidade, ou seja, a cada trimestre
deve ser apurado o IRPJ, de forma completa, com adições, exclusões, etc. e
apurados a base cálculo, o imposto devido (antes das deduções) e o imposto a
recolher (após deduções).
A fim de permitir aos contribuintes a apuração anual, porém sem perder o Estado
a regularidade de recolhimentos, permitiu-se a apuração anual do IRPJ, contudo
com a obrigatoriedade de apuração mensal de estimativas a serem recolhidas e,
uma vez recolhidas, compensadas contra o imposto definitivo (devido) apurado
ao final do ano-calendário.
Nessa sistemática anual, houve a fixação, pelo legislador, da aplicação da multa de
ofício isolada. A finalidade desta multa é dar efetividade à exigência legal de
recolhimento mensal estimado para as pessoas jurídicas optantes pela apuração
do lucro real anual. Não há dúvida de que as pessoas jurídicas estariam, na
prática, livres desta obrigação se não houvesse a previsão de uma sanção pelo
descumprimento do recolhimento antecipado.
Sobretudo, caso não se pudesse penalizar o contribuinte por meio da multa
isolada pela falta de recolhimento das estimativas, a própria sistemática de
apuração anual, que é opção e concessão em detrimento da regra geral, que é a
apuração trimestral, se tornaria inócua.
Bastaria ao contribuinte aguardar o encerramento do ano-calendário, sem
recolher estimativas, que estaria isento de qualquer responsabilização,
colocando-o em indevida vantagem em relação, tanto aos demais contribuintes,
que efetuaram os devidos recolhimentos das estimativas, quanto àqueles que
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
62
optaram pelo Lucro Real Trimestral. Quebraria a lógica do sistema de apuração
anual com estimativas mensais.
A concomitância entre as multas proporcionais (sobre os tributos não
declarados) e a multa isolada (sobre estimativas não recolhidas) é decorrência
natural da sistemática de apuração do IRPJ por meio do Lucro Real Anual.
Afastar a cobrança desta multa traz distorção ao sistema e, inclusive, pode colocar
em situações indevidamente distintas contribuintes que tiveram a mesma
conduta.
Para exemplificar, tomaremos 5 situações hipotéticas em que os contribuintes
teriam praticado a mesma infração, uma omissão de receitas, por exemplo, e
deixado de recolher a mesma quantia em termos de estimativas. Teremos:
Situação 1), Infração não absorvida, pois teve lucro. Presume-se que o tributo
sobre o lucro antes da infração já foi declarado espontaneamente. Toda a
infração identificada seria tributada de ofício.
Situação 2), Infração 50% absorvida pelo prejuízo do exercício. Contribuinte com
prejuízo no ano-calendário, o qual absorve parcialmente a infração. A diferença
seria tributada de ofício.
Situação 3), Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. O
prejuízo antes da adição de infrações, ao absorvê-las, reduziria significativamente
o lançamento de ofício de tributo com multa proporcional.
Situação 4), Infração totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. Após a
absorção das infrações pelo prejuízo do exercício não restou tributo devido e, por
consequência, não há lançamento de tributos de ofício a ser realizado.
Situação 5), Não praticou infração. Contribuinte não praticou infrações passíveis
de multa proporcional, porém deixou de recolher estimativas, no mesmo valor
que os demais.
Estabelecidas estas 5 situações, a seguir calcularemos qual seria o efeito, no valor
das multas lançadas sobre elas, levando em conta as 3 teses existentes relativas à
concomitância das multas proporcionais e da multa isolada, quais sejam:
RESULTADO COM MULTA ISOLADA CONCOMITANTE, tese da aceitação da
convivência da multa isolada com a multa proporcional, tese aplicada pela Receita
Federal em sua atuação;
RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA, tese de que, havendo a incidência de multa proporcional, não
pode haver lançamento de qualquer multa isolada;
RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA APENAS ATÉ O LIMITE DA
MULTA PROPORCIONAL, tese de que a multa isolada será absorvida até o limite
da multa proporcional lançada. Caso a multa isolada exceda o valor da multa
proporcional, essa diferença deve ser lançada.
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
63

Para melhor demonstrar e permitir a comparação, trazemos a tabela abaixo:

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
Infração
não
absorvida,
pois
teve lucro
Infração
50%
absorvida pelo
prejuízo do exercício Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício Infração totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício Não praticou infração
tributária sujeita à
multa
proporcional, mas
deixou de recolher estimativas Lucro (já tributado espontaneamente) ou Prejuízo antes das infrações.
10.000.000,00
(10.000.000,00) (19.900.000,00)
(20.000.000,00)
(1.000.000,00)
Infração
passível
de
multa proporcional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Lucro Real a tributar de
ofício (após absorção
do
prejuízo
de
exercício, se for o caso)
20.000.000,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
IRPJ 25%
5.000.000,00
2.500.000,00
25.000,00
0,00
0,00
multa
proporcional
75%
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
0,00
0,00
Estimativas
não
recolhidas
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
a) RESULTADO COM MULTA ISOLADA CONCOMITANTE
Multa isolada 50% (aceitando a
concomitância
com
multa
proporcional)
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total
de
multas
a
pagar
(proporcional + isolada)
5.000.000,00
3.125.000,00
1.268.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
b) RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
64

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
c) RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA ATÉ O LIMITE DA MULTA
PROPORCIONAL
Multa
isolada
de
50%
(considerando a absorção até o
limite da multa proporcional)
0,00
0,00
1.231.250,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total
de
multas
a
pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Nos 5 casos hipotéticos acima, porém perfeitamente possíveis, os contribuintes
tiveram a mesma conduta, qual seja:
- Praticaram infração tributária, omissão de receita, por exemplo, no montante de
R$ 20 milhões (com exceção da Situação 5) e;
- Não recolheram estimativas no montante de R$ 2,5 milhões.
As situações 3), 4) e 5) são as que melhor demonstram o quanto a tese da não
concomitância não cabe no método do Lucro Real Anual com recolhimento de
estimativas mensais, tanto legalmente, como já demonstramos no item
anterior, mas
principalmente,
como
pretendemos
demonstrar
agora,
sistematicamente.
Nas situações 4), em que não há incidência de multa proporcional e 5) em que
sequer há infração sujeita a multa proporcional, vê-se que, apesar de praticarem a
mesma conduta que os demais, por não terem incidência de multa proporcional,
acabarão pagando a multa isolada “cheia”, sob qualquer das três teses, a), b) e
c). Isso difere das situações 1), Infração não absorvida, pois teve lucro 2) Infração
50% absorvida pelo prejuízo do exercício e 3) Infração quase totalmente absorvida
pelo prejuízo do exercício, para as quais, aplicando-se a consunção, quadros b) e
c), os contribuintes teriam a multa isolada zerada ou reduzida.
Em especial, a comparação da situação 3) com as situações 4) e 5) demonstra que
a não aplicação da multa isolada, pela tese da concomitância, traz distorção
indevida, ilegal e, até mesmo, injusta, ao sistema.
Vejam que o contribuinte da situação 3) cometeu infrações assim como os
demais, porém, por “sorte”, após a absorção das infrações pelo prejuízo do
Multa
isolada
de
50%
(considerando a não aplicação em
caso de concomitância)
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total
de
multas
a
pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
65
exercício, restou apenas um resquício de imposto devido sujeito à multa
proporcional. Desta forma, aplicando-se a tese da não concomitância teríamos:
- Pela tese b), da exclusão total da multa isolada, ele ficaria sujeito apenas à multa
proporcional (em valor mínimo) gerando uma diferença brutal em relação aos que
praticaram a mesma conduta, mas tiveram prejuízo;
Aplicando-se a tese c), absorção da multa isolada até o limite da multa
proporcional, à esta situação 3), ao menos diminuiria esta distorção.
Compare esta situação com as situações 4) e 5). Nestes casos, por não terem
multa proporcional a pagar, estes contribuintes ficariam sujeitos à totalidade da
multa isolada.
É visível a distorção causada pela tese da consunção, em especial a demonstrada
no quadro b), exclusão total da multa isolada, pois aqueles com maior prejuízo e,
até mesmo, que não praticaram infração da qual decorra multa proporcional,
poderão vir a pagar multas em valor similar ou superior àquele que ficou sujeito à
multa proporcional, ainda que mínima.
A tese da não concomitância faz com que os contribuintes nas situações 4) aquele
com grande prejuízo e 5), aquele que não praticou infração sujeita à multa
proporcional, sejam os únicos a pagar multa isolada cheia, a despeito de não ter
sido sequer apurado imposto a pagar. Percebe-se que haveria uma quebra de
toda a sistemática.
Pelo exposto, verifica-se que o não recolhimento das estimativas não é
necessariamente ato preparatório à infração principal e que as multas isoladas,
nos moldes previstos na legislação, são necessárias e típicas da sistemática de
apuração anual do IRPJ, logo, devem naturalmente conviver para que tal
sistema tenha completude e efetividade, sob pena de inviabilização desta
sistemática de apuração.
138.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui
consequências sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar
vigência a texto legal expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso
ao CARF, nos termos da Súmula no 2

Lançamento reflexo CSLL
139.

Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
66
Recurso Voluntário – Responsáveis Solidários
140.

Os Responsáveis Solidários, Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez,
apresentaram Recurso Voluntário em igual teor, exceto em relação a inexistência de atos
executivos pelo Conselho de Administração, alegado exclusivamente pelo último responsabilizado.
Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade dos administradores foi afastada em relação a operação
T4U, fato que foi objeto de Recurso de Ofício.

Preliminares de nulidade do Termo de Sujeição Passiva
141.

Os Recorrentes alegam em preliminar três nulidades no termo de sujeição passiva, a
saber; (i) incompetência da autoridade fiscal para lavrar o Termo de Sujeição Passiva; (ii)
inexistência de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à imputação de responsabilidade; e
(iii) erro no valor imputado aos Recorrentes.
142.

Sobre a ausência de competência da autoridade fiscal para lavratura do Termo de
Sujeição Passiva, a Recorrente alega que o dispositivo citado se refere apenas ao deslocamento da
situação de devedor para um terceiro e que a responsabilização só poderia ocorrer em sede de
processo de execução fiscal.
143.

A Fazenda Nacional defende que a competência se extrai do art. 14221 do CTN.
144.

De fato, a competência da autoridade fiscal para lavrar o Termo de Sujeição Passiva
Solidária decorre do comando do art. 142 do CTN, que determinada seja identificado o sujeito
passivo, não apenas o contribuinte.
145.

Por organização administrativa, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
disciplinou a forma que o Auditor-Fiscal22, quando identificar pluralidade de sujeitos passivos,
materializará o chamamento dos sujeitos ao polo passivo da relação tributária, mas a competência

21 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

22 Instrução Normativa RFB no 1.862, de 2018 (DOU 28.12.2018)
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
67
decorre do art. 142 do CTN e dos dispositivos específicos sobre responsabilização, também
constantes no Código Tributário Nacional.
146.

A matéria sequer é objeto de maiores divergências interpretativas no âmbito do
CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. APLICAÇÃO COMBINADA DOS ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN.
O auditor da Receita Federal do Brasil tem poderes para qualificar a
responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário por intermédio de Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
(Acórdão no 9101-006.715, sessão 12.09.2023, relator Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS. ATIVIDADE
INCLUÍDA ENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS.
A autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável.
(Acórdão no 9101-003.577, sessão 08.05.2018, relator Conselheiro Rafael Vidal de
Araujo)
147.

Sobre a alegada inexistência de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à
imputação de responsabilidade, os Recorrentes alegam que a autoridade fiscal se limitou a
informar os cargos por eles ocupados, ou seja, a imputação de responsabilidade solidária se deu
com base em simples presunção.
148.

Em sentido contrário, a Fazenda Nacional, informa que os fatos que ensejaram a
responsabilização dos recorrentes estão eloquente e suficientemente descritos no TVF,
devidamente fundamentados em farto material probatório, o que permitiu aos recorrentes
compreenderem por completo a acusação fiscal e exercer regularmente o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
68
149.

Não há dúvida por parte dos Recorrentes sobre os fatos e sobre a base legal que
resultaram na imputação de responsabilidade, que, não apenas estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 4.190/4.298) de forma analítica, mas didática ao descrever os fatos que
resultaram na infração a eles imputada de forma solidária, fato que permitiu o amplo exercício do
direito de defesa por parte dos Recorrentes, com extensa e detalhada impugnação e, neste
momento, em seu recurso voluntário.
150.

Por fim, quanto ao erro no valor imputado aos Recorrentes, aduzem que não
podem ser responsabilizados pela totalidade dos débitos objeto do presente lançamento e que a
autoridade lançadora deveria ter analisado as ações e omissões que ensejaram a
responsabilização.
151.

A DRJ, ao analisar as razões sobre esse ponto, entendeu que a natureza dos tributos
lançados (IRPJ e CSLL), de natureza complexiva, envolvem o conjunto de operações que resultam
no fato imponível para fins de incidência tributária, de tal forma, que a matéria, tributável,
embora complexiva, é única.
152.

Além disso, como bem abordado pela autoridade julgadora de primeira instância, a
insurgência quando à imputação de responsabilidade, em especial, sobre as ações ou omissões
dos Recorrentes, confunde-se com o mérito, que será adiante analisado.
153.

Dessa forma, rejeitam-se as arguições de nulidade dos responsáveis solidários.

Mérito
154.

Quanto ao mérito, aduzem os Recorrentes haver as seguintes razões para cancelar
o ato de responsabilização solidária: (i) inaplicabilidade do art. 124, I23, do CTN, por ausência de
interesse comum com o fato gerador; (ii) inaplicabilidade do art. 135, III24, do CTN, por ausência de

23 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

24 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
69
demonstração de ato com excesso de poderes ou infração à lei; (iii) inexistência de atos executivos
pelo Conselho de Administração, esse fato exclusivamente pelo responsável solidário, Juan Carlos
Felix Estupinan; e (iv) improcedência dos autos de infração, que foram igualmente apresentados
pela autuada principal.
155.

Com relação ao art.124, I, do CTN, embora conste no TVF referência ao interesse
comum no fato gerador, especificamente, sobre o real interesse, a direção e a ciência do
planejamento por cada um deles, a fundamentação para responsabilização solidária, constante no
Auto de Infração, é exclusivamente com base no art. 135, III, do CTN, razão pela qual não há razão
para maiores digressões sobre hipótese de chamamento ao polo passivo com base no art. 124, I,
do CTN.
156.

Por outro lado, a atribuição de responsabilidade com base no art.135, III, do CTN,
está assim discriminada no Auto de Infração:
a) Juan Carlos Felix Estupinan: era Diretor-Presidente da empresa T4U que adquiriu a RI
HAPPY e que foi posteriormente incorporada pela mesma. Esta condição se comprova na
ata da AGE da RI HAPPY, de 27.06.2012 e protocolo de incorporação. Passando a ser
presidente do Conselho Administrativo da empresa autuada, quando permitiu a
dedutibilidade indevida da amortização dos ágios aqui tratados, pormenor que revela a
conivência do órgão executivo da entidade em relação ao exercício da ilicitude praticada no
curso dos períodos com amortização irregular. Como representante legal da RI HAPPY e das
empresas envolvidas nas diversas operações de reorganização societária, assinando os atos
legais e formais de reestruturação, resta responsabilizado pelas operações atinentes à
utilização das empresas veículo nas reorganizações societárias.
b) Hector Nunez: a responsabilização do Diretor Presidente da empresa, que participou das
transações, à época dos fatos geradores; eleito em 28.02.2012 e renúncia 06.07.2020. Era
responsável pela RI HAPPY., na transação, como se pode ver da ata da AGE da RI HAPPY, de
27.06.2012 e protocolo de incorporação; aparece também como representante da
empresa T4U na DIPJ AC 2012, da T4U I na DIPJ AC 2012 e AC 2013 e em várias atas de
AGEs da mesma e também da T4U II DIPJ AC 2013.
157.

Ainda, consta o TVF a seguinte conduta comum a ambos:

Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
70
Os envolvidos acima descritos, como representantes legais da RI HAPPY e das
empresas envolvidas nas diversas operações de reorganização societária,
assinando os atos legais e formais de reestruturação, estão sendo
responsabilizados pelas operações atinentes à utilização das empresas veículo
T4U e T4U I e T4U II nas reorganizações societárias. Subentendem-se, em
paralelo, aquelas pertinentes aos correspondentes lançamentos contábeis
derivados destas operações, que suscitaram as amortizações indevidas dos ágios
correspondentes.
158.

Como tratado no tópico sobre multa qualificada, em que essa foi afastada, restou
evidente que a Recorrente atuou de forma ilegal, quando planejou e executou de forma abusiva25
um conjunto de atos e operações com o objetivo de reduzir artificialmente a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
159.

De fato, o conjunto de fatos praticados formalmente pela Recorrente (e pelas
empresas-veículo T4U I e T4U II) tinham como objetivo evitar a incidência tributária da forma em
que prevista na lei.
160.

Ressalte-se que não há imputação de conduta quanto a infração sobre a despesa
com juros, consideradas como despesas não necessárias, nesse caso, por ausência de motivação, a
responsabilização solidária sobre essa infração deve ser afastada.
161.

Assim, as pessoas físicas Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez na qualidade de
administradores da autuada, são os responsáveis pelos atos ilícitos que resultaram na infração
tributária relativa ao ágio em razão da utilização das empresas veículo T4U I e T4U II, de forma que
devem ser mantidos no polo passivo da relação tributária, nos termos do art.135, III, do CTN
exclusivamente sobre as glosas de ágio dessas operações.

Recurso de Ofício - Mérito
162.

A r. Decisão, como referido, excluiu a responsabilidade solidária dos
administradores exclusivamente em relação a operação T4U, considerada válida por entender que
havia razões extratributárias, em especial na contratação de empréstimo para a compra

25 Código Civil, art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
71
alavancada, além do afastamento da multa qualificada, em razão da majoração indevida do ágio
da operação T4U, não obstante a validade da operação.
163.

Como se observa, a validade da operação T4U restou definitiva na esfera
administrativa, inclusive no que se refere a inexistência de ato ilício, pois presentes razões
extratributárias, em específico a contratação de empréstimo para a compra alavancada, algo que
não seria possível pelos fundos de investimento, em razão da vedação desse tipo de operação pela
autoridade reguladora desse mercado.
164.

Como a responsabilização solidária dos administradores se deu com base no art.
135, III, do CTN e, como explicitado, não subsiste atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, em relação à operação T4U, correta a exclusão das
pessoas físicas Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez do polo passivo da relação tributária
exclusivamente sobre a glosa de ágio dessa operação.
165.

Conforme tratado anteriormente, por ocasião do Recurso Voluntário da autuada
principal, restou afastada a multa qualificada sobre as operações T4U I e T4U II, com mais razão,
não há de falar nas hipóteses dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, em razão do fato de a
Recorrente ter majorado indevidamente o valor pago pela operação efetuada pela T4U,
considerada validade pela autoridade julgadora de primeira instância.
166.

Ratifica-se, portanto, as conclusões da autoridade julgadora de primeira instância.

Dispositivo
167.

Diante do exposto:
a) em relação ao Recurso de Ofício, voto por CONHECER o Recurso de Ofício e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO para afastar a qualificação da multa e a exclusão das pessoas físicas
Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez do polo passivo da relação tributária exclusivamente
sobre a glosa de ágio relativa à operação T4U.
b) em relação aos Recursos Voluntários, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade do
lançamento e nulidade do termo de sujeição passiva, arguidas no pela Recorrente principal e pelos
Responsáveis Solidários, respectivamente e, no mérito, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário interposto por RI HAPPY para excluir a qualificação da multa e a glosa de
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
72
despesas com juros após incorporação reversa da T4U; para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário interposto pelas pessoas físicas Juan Carlos Felix Estupinan e Hector Nunez
para manter a responsabilidade solidária exclusivamente em relação às amortizações de ágio T4U I
e T4U II.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso

1.
Após o detalhado e profundo voto apresentado pelo Ilmo. Relator, pedi vista dos
autos para examinar mais detidamente algumas das questões debatidas neste processo
administrativo.
2.
Como relatado, a infração diz respeito à glosa de despesas com amortização dos
ágios gerados em três operações, nomeados pela Fiscalização de “ágio T4U”, “ágio T4U I” e “ágio
T4U II”.
3.
Com relação ao primeiro ágio, a DRJ reconheceu a legitimidade da operação,
entendendo haver justificativa para a utilização da sociedade investidora T4U na “compra
alavancada”, restando mantida a glosa em função de ajustes no preço de aquisição, os quais foram
bem analisados pelo Ilmo. Relator no voto apresentado. Apesar disso, foram mantidas as glosas
das despesas financeiras incorridas na operação, tema que será analisado adiante.
4.
No caso do “ágio T4U I”, o seu surgimento foi descrito pela Fiscalização da seguinte
forma:
IV. Em 27/08/2012 houve novo aumento no capital social, no montante de R$ 202
milhões, mediante a emissão de 74.457.084 novas ações. A empresa veículo T4U I
Participações S.A. (T4U I) ingressou no quadro de acionistas da RI HAPPY mediante
a subscrição de 50.018.942 novas ações, no valor de R$ 135.700.000,00. Os FIP
Fundo Brasil e G5 RS subscreveram 13.269.579 e 11.168.563 ações
respectivamente. O FIP CTS cedeu seu direito de transferência. Nessa data a T4U I
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
73
possuía dois sócios: a pessoa física, sr. Hector Nuñez, com 0,01% e o FIP RHPBK,
fundo também gerido pelo grupo Carlyle, que detinha o controle da empresa
(99,99%). Nessa operação foi gerado um ágio no valor de R$ 95.423.252,92.
Assim, temos de 27/08/2012 a 30/08/2012:

[...]
VIII. Em 28/11/2013 a T4U I foi incorporada pela RI HAPPY (incorporação reversa).
Ficaram como sócios da fiscalizada os FIP RHPBK, FUNDO BRASIL, CTS e G5 RS. O
ágio da T4U I passou a ser amortizado a partir de dez/2013.
De 28/11/2013 a 30/01/2014

5.
O primeiro questionamento levantado pela Fiscalização diz respeito ao fato de se
tratar de suposto ágio interno. Isso porque a participação societária teria sido transferida entre
fundos de investimento do grupo Carlyle, uma vez que tanto o RHPBK quanto o Fundo Brasil e o
CTS teriam esse controle comum, servindo a T4U I tão somente como veículo para a
movimentação da participação intragrupo. Segundo a Fiscalização, esta relação entre os fundos
teria sido evidenciada em resposta apresentada ao Termo de Intimação em Diligência III pelo
Santander DTVM (fls. 2.576/2.580):
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
74
1. Esclarecimentos acerca da relação entre o “Grupo Carlyle” e os fundos de
investimento supracitados.
O FIP RHPBK e o FIP Brasil são geridos pela TCG GESTOR LTDA., afiliado ao Carlyle
(...), o qual é autorizado pela CVM a exercer a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM n° 10 .509, de
30 de julho de 2009 ["Gestora -Grupo Carlyle"] (...).
No tocante à relação entre o Grupo Carlyle e o FIP RHPBK e o FIP Brasil, a
Santander DTVM esclarece que a Gestora - Grupo Carlyle, nos termos dos
regulamentos mencionados acima, é responsável pelas decisões de investimento,
reinvestimento e desinvestimento dos Fundos, bem como pelas providências e
cautelas necessária para que os Fundos tenham ingerência nas companhias
investidas.
Em relação ao FIP CTS, cujo regulamento segue anexo ("Anexo 8"). A Santander
DTVM esclarece que o Fundo tem como cotistas integrantes do Grupo Carlyle
(grupo norteamericano de gestão de recursos financeiros), que, inclusive, são os
exclusivos responsáveis pela indicação dos membros do Comitê Gestor e de
Investimentos do FIP CTS, conforme artigo 28 do regulamento do FIP CTS. O
Comitê Gestor e de Investimentos, em alguns casos, mediante prévia aprovação
das assembleias gerais de cotistas, conforme demonstrado no regulamento do FIP
CTS, é responsável pelas decisões de investimento, bem como pelas providências
para que haja efetiva influência na gestão das companhias investidas.
Importante ressaltar que na estrutura do FIP CTS, cabe à Santander DTVM, na
qualidade de gestora do Fundo, observar as decisões tomadas pelo Comitê de
Investimento, comitê este que, conforme mencionado acima, é composto
exclusivamente por membros do Grupo Carlyle, cujas competências estão
descritas no artigo 30 do regulamento do FIP CTS.
6.
De acordo com a resposta transcrita, o FIP RHPBK e o FIP Brasil teriam como gestor
a pessoa jurídica TCG Gestor Ltda., afiliado ao grupo Carlyle e autorizado pela CVM. Já o FIP CTS
teria como gestora a Santander DTVM, mas cotistas integrantes do grupo Carlyle, os quais
indicariam os membros do Comitê Gestor e de Investimentos.
7.
De acordo com CARLOS MARTINS NETO,26 a gestão da carteira do fundo “[...] é a gestão
profissional dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo, desempenhado por pessoa
credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários na categoria ‘gestor de
recursos’ perante a CVM, que terá poderes para negociar e contratar, em nome do fundo, os
ativos e os intermediários para realizar operações em nome do fundo, bem como exercer o direito
de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo, realizando todas as demais ações
necessárias para tal exercício, observado o disposto na política de voto do fundo.”

26 MARTINS NETO, Carlos. A responsabilidade do cotista de Fundo de Investimento em Participações. –
São Paulo: Almedina, 2017, p. 55.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
75
8.
Nesse sentido, de acordo com o art. 78, § 3o, da Instrução CVM no 555/2014, a
gestão nada mais é senão um serviço prestado ao fundo, não se confundindo com a propriedade
ou o controle deste. Daí a razão pela qual entendo não ser possível falar que a gestão comum do
FIP RHPBK e do FIP Brasil pelo TCG Gestor Ltda. significa controle comum para fins de qualificação
de ágio interno. A questão foi bem analisada pelo Ilmo. Cons. Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, em voto a respeito do mesmo ágio (Acórdão no 1101-001.383, Rel. Cons.
Jeferson Teodorovicz, Sessão de 11/09/2024):
Há, portanto, nítida separação entre as figuras do gestor, do administrador e do
cotista.
Não procede a alegação do Fisco de ser relevante a figura do Grupo Carlyle, como
“real adquirente”, mas tampouco como apta a configurar o ágio como “interno”.
O gestor é prestador de serviço do condomínio de cotistas que constitui o fundo
de investimento. Com este e com aqueles não se confunde.
A definição da política de investimentos e regramento geral do fundo de
investimentos se dá pelo regulamento. Gestor e administradores são prestadores
à serviço dos cotistas.
Não se desconsidera o fato de que há influência econômica dos gestores e
administradores em tais estruturas, assim como reconhece a doutrina e a própria
regulação. Todavia, tal circunstância, por si só, desacompanhada do devido
aprofundamento no lançamento tributário, não faz com que o ágio possa ser
reputado “interno”, como se formado dentro de um grupo econômico, tal como
afirmado pelo TVF, para fins de vedar sua dedutibilidade.
Portanto, o fato de uma gestora – devidamente credenciada na CVM e com
observância das regulações – ser credenciada a um grupo/sistema/rede de
gestores em comum, não é relevante como aspecto a desqualificar o ágio ou as
operações realizadas pela Recorrente, senão sob ônus probatório e
argumentativo a ser devidamente enfrentado pela fiscalização, a demonstrar a
ilegalidade da estrutura adotada, a infração à lei, o dolo, a fraude ou a simulação,
percurso que não foi adotado pelo TVF no que diz respeito ao papel do Fundo na
estrutura e nas operações, para fins de amortização do ágio.
9.
Ainda, no caso do FIP CTS, a resposta menciona que foi constituído Comitê Gestor e
de Investimentos, sendo que, “em alguns casos”, este órgão seria responsável pelas decisões de
investimento, mediante “prévia aprovação em assembleias gerais de cotistas”. Porém, não foi
investigada a efetiva circunstância de a decisão específica deste caso ter sido tomada pela referida
assembleia, e nem mesmo se os integrantes de tal assembleia seriam detentores do FIP RHPBK.
10.
Ou seja, entendo que não ficou demonstrada o efetivo vínculo societário sob
controle comum presente nos casos de ágio interno.
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
76
11.
Além disso, como bem demonstra RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA, “há ágios internos reais
e ágios internos supostos, ou meramente aparentes”.27 Nesse sentido, a mera existência de
operação entre partes relacionadas não é conclusiva de que o ágio seria artificial, sendo
fundamental avaliar se as condições em que a aquisição da participação societária ocorreu
indicam o estabelecimento de um preço real, semelhante ao que ocorreria caso as partes não
fossem relacionadas. A partir desse raciocínio, o E. STJ, no REsp 2.026.473 (Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJ 05/09/2023), se manifestou sustentando que a mera existência de
operações entre partes relacionadas, antes da Lei no 12.973/14, não significa automaticamente a
impossibilidade de surgimento legítimo do ágio:
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de
sociedade-veículo.
12.
Ou seja, o ágio interno ilegítimo é aquele em que o valor utilizado é artificial, sem
comprovação de que o sobrepreço pago pela participação societária seguiu parâmetros objetivos.
Neste caso, a Fiscalização limitou-se a tecer considerações sobre o suposto relacionamento entre
as partes, sem demonstrar que o montante pago encontrava-se distante do efetivo valor de
mercado da participação societária adquirida. Inclusive, o valor pago foi suportado em Laudo
elaborado por consultoria independente (fls. 2.443/2.481). Assim, também por essa razão
entendo não estar caracterizado ágio interno ilegítimo.
13.
O segundo questionamento da Fiscalização diz respeito à utilização da T4U I como
empresa-veículo, o que fez com que inexistisse a confusão patrimonial necessária a permitir o
aproveitamento fiscal do ágio, uma vez que a pessoa jurídica incorporada não teria sido a real
adquirente da participação societária.
14.
Neste ponto, entendo que a figura do real adquirente não se confunde,
necessariamente, com a pessoa que forneceu os recursos, financiando a aquisição. Noutros
termos: a origem dos recursos não se confunde com o real adquirente da participação societária

27 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Questões atuais sobre o ágio - Ágio Interno - Rentabilidade futura e
intangível. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis (aproximações e distanciamentos), 2o vol. - São Paulo: ed. Dialética, 2011, p. 229.
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
77
adquirida com ágio. Quem figurou na operação societária de aquisição da Recorrente foi a T4U I,
ainda que os recursos tenham sido oriundos de outra entidade via aumento de capital. Nesse
sentido já decidiram esta Turma Ordinária e a 1a Turma da CSRF:
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO DA
PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES. Não há que se confundir a
figura do real adquirente da participação societária com a origem dos recursos
utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito por
controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não
vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício
de simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado. (Acórdão no 1301-
006.809, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 13/03/2024)
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em
qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica
do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição.
Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real
adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em
troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios
ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada
em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de
outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base
legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento
jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, Rel.
Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 13/09/2022)
15.
Deste modo, a simples utilização de uma “empresa veículo”, com propósito
específico de aquisição de uma pessoa jurídica, não pode servir, a meu ver, para se concluir pela
natureza fraudulenta da operação. Veja-se precedentes desta Turma Ordinária e da 1a Turma da
CSRF:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1301-002.111, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de
10/08/2016)
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
78
Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo,
assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes. (Acórdão no 9101-006.486, Rel.
Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 07/03/2023)
16.
Inclusive, como já afirmou esta Turma Ordinária, o fato de a pessoa jurídica
utilizada para a aquisição “não ter funcionários ou remunerar diretores, ou, ainda, ter uma
duração efêmera”, não justifica a sua desconsideração da operação realizada, vez que uma holding
naturalmente exige “estrutura operacional mínima” (Cf. Acórdão no 1301-006.709, Rel. Cons.
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 19/10/2023). Daí a impossibilidade de
se desconsiderar a participação legítima da T4U I enquanto adquirente da participação societária.
17.
O último questionamento da Fiscalização a respeito do “ágio T4U I” diz respeito à
extemporaneidade do laudo, pois “[...] foi apresentado quase oito meses após a data de aquisição
da participação societária”. Ocorre que somente foi estabelecido prazo para a apresentação do
laudo com a edição da Lei no 12.973/2014, que alterou o § 3o do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/1977, definindo como razoável o período de 13 (treze) meses, inferior ao lapso temporal
existente neste caso. Igualmente, não havia a ordem de alocação do ágio de acordo com o
fundamento econômico, não estando o laudo realizado anteriormente submetido a tal exigência.
Portanto, entendo que tais considerações não podem levar à glosa do ágio gerado.
18.
Deste modo, entendo legítimo o “ágio T4U I”.
19.
A Fiscalização descreve o surgimento do “ágio T4U II” da seguinte forma:
Em 31/01/2014, a empresa veículo T4U II, cujos sócios eram os FIP CTS II, RHPBK II
e Fundo Brasil, adquiriu os 15% das ações restantes da fiscalizada. Estas ações
eram detidas indiretamente pelos fundadores, estando em nome do fundo G5 RS.
Assim, o grupo Carlyle passou a deter 100% de participação acionária na
companhia.
De 31/01/2014 a 27/02/2015
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
79

T4U II foi incorporada pela RI HAPPY (incorporação reversa). Em março de 2015
começou a ser amortizado o “ágio T4U II”. Em decorrência da incorporação, os
sócios da RI HAPPY passaram a ser os FIP CTS, com 35,8%, FIP RHPBK, com 27,1%,
FIP Fundo Brasil, com 25,0%, FIP CTS II, com 7,4% e FIP RHPBK II, com 4,8% das
ações.
20.
Neste caso, não há qualquer dúvida a respeito da aquisição ter ocorrido entre
partes independentes, vez que o Fundo G5 RS, vendedor da participação societária, era detido por
terceiros. A Fiscalização questionou a caracterização da T4U II como empresa veículo, afirmando
que inexistiria a confusão patrimonial entre o real adquirente da participação e a investida. Sobre
este aspecto, porém, já tratei anteriormente, concluindo pela ilegitimidade de glosa com base
nessas premissas. Portanto, entendo que é o caso de cancelar a glosa relativa ao “ágio T4U II”.
21.
Além das despesas com amortização de ágio, a Fiscalização glosou as despesas
financeiras relacionadas aos empréstimos obtidos pela T4U para realizar a “compra alavancada”.
Em síntese, destaca o TVF que tais despesas não seriam necessárias, nos termos do art. 47 da Lei
no 4.506/1964 e do art. 299 do RIR/99, e que não teriam sido realizadas em favor da contribuinte,
sendo fruto de simulação.
22.
Inicialmente, destaco que a DRJ entendeu legítima a operação de “compra
alavancada” na forma como estruturada, concluindo ter sido justificada a utilização da pessoa
jurídica T4U, como pode ser percebido do seguinte trecho da ementa:
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía
participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da
chamada "compra alavancada", é legítimo o aproveitamento das amortizações do
referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do
RIR/99.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
80
23.
Ou seja, não há que se falar em qualquer simulação como mencionado no TVF, pois
a operação foi considerada legítima. A glosa das despesas financeiras, porém, foi mantida em
função da suposta ausência de necessidade à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, com o descumprimento do art. 299 do RIR/99:
Compartilho do entendimento da fiscalização de que essas despesas não são
dedutíveis, pois não são necessárias, normais e usuais para a manutenção da
fonte produtora de receitas da incorporadora (artigo 299 do RIR/99, vigente à
época), ou seja, os efeitos da captação de recursos por empréstimo operam,
exclusivamente, em favor dos investidores, não da sucessora, RI HAPPY.
24.
A DRJ concluiu que a captação dos recursos não geraria efeitos na RI HAPPY, os quais
estariam limitados aos investidores que obtiveram o empréstimo para a sua aquisição. Porém, a
meu ver, tal raciocínio ignora que os empréstimos obtidos e seus encargos são transferidos à RI
HAPPY em função da operação de incorporação, a qual gera a sucessão universal dos direitos e
obrigações, conforme expressamente prescrito pelo art. 227 da LSA. Como explica NELSON EIZIRIK,
“em decorrência da incorporação, a sociedade incorporada desaparece e o seu patrimônio é
incorporado à sociedade incorporadora, que realiza um aumento de capital a ser subscrito com a
versão do patrimônio da incorporada.”28 Vale transcrever, também, o item 2.1 do Parecer
Normativo CST no 6/1985, em sentido semelhante:
2.1. Segundo entendimento consagrado em atos normativos da Secretaria da
Receita Federal, nos casos de incorporação, fusão e cisão não acontece
descontinuidade na vida das empresas, tendo em vista que as obrigações
tributárias das sucedidas continuam a ser cumpridas pelas sucessoras, como se
não houvesse alteração nas firmas ou sociedades. Não há, a rigor, baixa de bens e
direitos de um patrimônio e ingresso em outro, mas, sim, a transposição de
patrimônio de uma para outra pessoa jurídica, que sucede a primeira nos direitos
e obrigações. Ante isso, é inaplicável as disposições do art. 18 do Decreto-Lei no
2.065/83 nos casos de incorporação, fusão e cisão.
25.
Ou seja, se as despesas financeiras seriam dedutíveis na investidora T4U, por
sucessão universal também devem ser na incorporadora, não cabendo a aludida restrição dos
efeitos mencionada pela DRJ. Veja-se precedente recente da 1a Turma da CSRF nesse sentido:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE
PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO. Firmada a
premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela incorporada, não
subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade da despesa para
manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio,
sucede a investida em todos seus direitos e obrigações. (Acórdão no 9101-
006.944, Rel. Cons. Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Sessão de 07/05/2024)

28 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de Ações: Aspectos Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 82.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
81
26.
Em seu voto, a Ilma. Cons. Edeli Pereira Bessa destacou que, firmada a premissa de
que a holding seria a adquirente da participação societária, a “sua incorporação pela Contribuinte
confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela incorporada, de
modo que a glosa das despesas financeiras não pode ser mantida, apenas, sob o argumento de
que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da incorporada, e não para custear a fonte
produtiva da incorporadora.”
27.
Igualmente, esta Turma Ordinária se manifestou por maioria no Acórdão no 1301-
006.709 (Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 19/10/2023) para
manter o cancelamento da glosa das despesas financeiras em caso de “compra alavancada”, com
base na coerência entre a validade da operação e os empréstimos obtidos:
Como tratado na análise do recurso voluntário da TIVIT, entendo que a DETHALAS
foi indispensável para a captação dos recursos necessários à aquisição da TIVIT,
em razão do disposto na Instrução CVM no 391/2003, não podendo o Fisco
desconsiderar a forma de captação de recursos adotada pela empresa. Assim,
tendo a DETHALAS validamente contraído empréstimos para a aquisição da TIVIT,
igualmente válidos – e portanto, dedutíveis – são os juros correlatos.
Diante do exposto, não há reparos a fazer na decisão da DRJ no que se refere à
exoneração do crédito tributário de IRPJ e CSLL e dos juros e multas correlatos
com relação à infração de dedução das despesas financeiras.
28.
Deste modo, entendo que deve ser cancelada a infração de glosa de despesas
financeiras.
29.
Por fim, a Fiscalização também exigiu multas isoladas pelo recolhimento
insuficiente de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, com fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/1996, o que foi questionado pela Recorrente.
30.
De fato, entendo indevida a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula Carf no 105: "A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
31.
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta Turma
Ordinária:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.955 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720020/2021-58
82
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
32.
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022)
33.
Assim, concluo pela ilegitimidade das multas isoladas aplicadas pela Fiscalização
pela falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.
34.
Diante do exposto, divirjo do voto apresentado pelo Ilmo. Relator, para (i) conhecer
do Recurso de Ofício e lhe negar provimento; e (ii) conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhes provimento em maior extensão, para cancelar a
glosa das despesas com amortização dos ágios “T4U I” e “T4U II”, a glosa das despesas financeiras,
as multas por falta de recolhimento das estimativas mensais e a responsabilidade tributária
atribuída às pessoas físicas JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN e HECTOR NUNEZ.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5381
DF CARF MF
Original